Tribunal: TJMT
Processo: 0004662-54.2016.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FLARES RICARDO DA SILVA PEGO
GABRIEL GARCIA FONTES
JOÃO MATEUS FERREIRA SANTANA
JONATAS NUNES DA SILVA
LEANDRO PEREIRA DA MATA

Número do Protocolo: 156625/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. LIBERDADE PROVISÓRIA – PRETENDIDA CONCESSÃO – PREJUDICIALIDADE – RÉU BENEFICIADO COM PROGRESSÃO DE REGIME NO CURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO AO APELANTE – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – ESCUTAS TELEFÔNICAS, RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO DE VÍTIMAS, INFORMANTES E DE TESTEMUNHAS, E APREENSÃO DE PARTE DA RES ALIENA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – REDUÇÃO DE PENA DO PARTÍCIPE – INVIABILIDADE – RELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO NO CRIME – AUXÍLIO MATERIAL – DESPROVIMENTO – 4. PENA-BASE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – 4.1. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – MIGRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA A PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32/TJMT – 4.2. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PREJUÍZO PATRIMONIAL DE GRANDE MONTA E ABALO PSICOLÓGICO ÀS VÍTIMAS - SIGNIFICÂNCIA PENAL - ELEVAÇÃO PENAL MANTIDA - 5. MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO – RÉU COMPROVADAMENTE MENOR DE 21 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DO FATOS – ATENUAÇÃO PENAL IMPOSITIVA – 6. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO – NECESSIDADE – DESFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – 7. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – PENAS MANTIDAS EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS – INALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – PEDIDO PREJUDICADO – 8. PERDIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – UTILIZAÇÃO OCASIONAL NO CRIME - PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA E RESTITUIÇÃO – VIABILIDADE – 9. PARTE DOS APELOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, E OUTROS, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A progressão do apelante - condenado ao cumprimento de pena de reclusão em regime fechado -, para o regime semiaberto, no curso da apelação criminal, torna prejudicada a pretensão de concessão de liberdade provisória, máxime em razão da superveniência de novo título judicial relativo à liberdade de ir e vir do apelante, beneficiado com uma situação mais favorável que a que se encontrava na época da sentença.
2. Ainda que alguns dos apelantes não tenham sido reconhecidos pelas vítimas, pois assumidamente suas funções não compreendiam a execução material do crime, as evidências processuais coligidas, em especial, os diálogos anteriores à consumação do roubo que assentam a designação do taxista para uma função específica dentro da execução delitiva, consistente em auxílio material, levando armas, produto do crime e pessoas, bem como o relato confirmatório externado por investigador de polícia, e a própria confissão inquisitorial, ainda que retratada em Juízo, constituem evidências cabais da coparticipação no fato delituoso, autorizando a condenação frente as disposições do art. 157, § 2o, II, do CP. Quanto aos réus reconhecidos pelas vítimas, em que pese o entendimento da defesa em sentido contrário, a meu ver, não desponta qualquer grau de dúvida de que a coerente e comedida palavra da vítima acerca do crime, em todas as suas minúcias, incluindo a descrição física do apelante, sobrepõe-se à ilhada negativa de autoria eventualmente perfilhada, máxime quando confortada por outro termo de reconhecimento pessoal inquisitorial de outra vítima, não retratado em Juízo.
3. O relevante auxílio material do partícipe do roubo impede a concessão do benefício constante do art. 29, § 1o, do CP, relativo à participação de menor importância.
4. Da pena-base.
4.1. Permite-se a migração do concurso formal de crimes de roubo para a primeira fase da dosimetria penal, desde que tal circunstância não tenha sido descrita na denúncia e nem venha a ser considerada na terceira fase, respeitado o limite estrutural de aumento de pena correspondente.
4.2. O prejuízo patrimonial de grande monta causado à empresa vítima do crime de roubo, autoriza o reconhecimento da excepcionalidade das consequências extrapenais das ações delitivas, não se havendo falar em bis in idem.
5. O réu menor de 21 anos de idade na época do crime faz jus ao reconhecimento e aplicação da atenuante descrita no art. 65, inciso I, do CP.
6. A razão de existir das referidas majorantes [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] é justamente a maior facilidade que o agente encontra nessas condições, para a prática do crime de roubo, impedindo ou reduzindo a possibilidade de resistência da vítima, de modo que a utilização dessa fundamentação genérica resulta na necessidade de remodulação da fração para o mínimo legal de 1/3, sob pena de bis in idem.
7. A mantença de reprimenda privativa de liberdade de reclusão, superior a quatro anos, torna prejudicada a pretensão sucessiva de abrandamento de regime inicial aberto de cumprimento de pena e substituição por penas restritivas de direito, por força da previsão dos arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I, ambos do CP.
8. A utilização ocasional de veículo automotor em crime de roubo não autoriza a condenação ao confisco [art. 91, II, alínea “a”, do CP.
9. Apelos parcialmente conhecidos, alguns desprovidos, com providências de ofício, e outros parcialmente providos.

APELANTE(S):
FLARES RICARDO DA SILVA PEGO
GABRIEL GARCIA FONTES
JOÃO MATEUS FERREIRA SANTANA
JONATAS NUNES DA SILVA
LEANDRO PEREIRA DA MATA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Os presentes recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de Flares Ricardo da Silva Pego, na pessoa do Dr. Nerci Nacimento da Silva Júnior, OAB/GO 39.166, Gabriel Garcia Fontes, na pessoa do Dr. Álvaro Menezes, OAB/MT 13.322, João Mateus Ferreira Santana, na pessoa do Defensor Público Estadual, Dr. Leonardo Frederico Lopes, Jonatas Nunes da Silva, na pessoa do Dr. Claudemir Romeu de Lima, OAB/MT 20.072, e Leandro Pereira da Mata, na pessoa do Dr. Fabiano Dalloca de Paula, OAB/MT 20.075/O, qualificados, colima a reforma da sentença constante de fls. 525/547v, bem como decisão dos embargos de declaração de fl. 620, lavradas nos autos da Ação Penal n. 0004662-65.2016.8.11.0037 (cód. 168828) da Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste, e que condenou os seguintes réus nos termos do art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP, ocorrido no dia 18 de junho de 2016, por volta de 13h15min, no estabelecimento comercial Móveis Gazin, localizado na avenida Belo Horizonte, n. 381, bairro Centro Leste, em Primavera do Leste, bem como os absolveu da imputação da prática do crime descrito no art. 288 do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP:
a) Jeverson Hugislei Aires Dourado, vulgo “Babão” ou “Cabeludo”, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;
b) Jonatas Nunes da Silva, vulgo “Pocotó”, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;
c) Gabriel Garcia Fontes, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;
d) Wender Rodrigues Chagas, vulgo “Sementinha”, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado;
e) Wesley Resplande Pereira, vulgo “Ronaldo”, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado;
f) Leandro Pereira da Mata, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado;
g) Flares Ricardo da Silva Pego, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado;
h) João Mateus Ferreira Santana, vulgo “Magal”, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
A sentença ainda deixou de condenar os réus ao pagamento da pena de multa, por entender que todos eles são pobres na forma da lei, decretando, ainda, o perdimento dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos sentenciados, bem como a motocicleta Honda Biz preta, placa OAU-2065, franqueando, de outro lado, a restituição da motocicleta Honda Titan preta, NPN-2688 dada à incomprovação da origem ilícita do bem.
Por último, manteve a prisão preventiva de João Mateus, Flares, Leandro, Wesley, Wender e Jeverson, dada à contumácia dos referidos acusados na prática de crimes.

I. JONATAS NUNES DA SILVA

Nas razões de fls. 562/577, a defesa postula o reconhecimento e aplicação da participação de menor importância, descrita no art. 29, § 1o, do CP, sustentando que o apelante não é voltado à prática de delitos, sendo primário e de bons antecedentes, bem como, possuidor de ocupação lícita como taxista, e família constituída de esposa e filho, e não há evidência de que tenha participado da execução material do roubo, sendo acusado tão-somente de ter transportado um dos coacusados para a cena do crime.
Além disso, sustenta que o conjunto probatório é frágil e duvidoso, sendo insuficiente para provar a coparticipação do apelante no evento criminoso, uma vez que se resumem a atestar:
“- alguém que viu entrando na chácara;
- ilações que teria efetuado levantamento e seria transportador;
- uma confissão conseguida em delegacia sem acompanhamento” [razões, fl. 566], impondo a absolvição por anemia probatória.
Subsidiariamente, postula a redução da pena-base, uma vez que a sentença deixou de considerar as circunstâncias pessoais que são amplamente favoráveis ao apelante.
Requer, ainda, a redução da fração de aumento de pena pela incidência das majorantes do art. 157, § 2o, do CP, dada à desfundamentação da sentença.
Por último, após a acolhida das teses anteriores, requer a fixação de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma do art. 44 do CP.

II. LEANDRO PEREIRA DA MATA

A defesa de Leandro postula, nas razões de fls. 596/600, a absolvição por anemia probatória, visto que nenhuma das vítimas o reconheceu como sendo o executor do roubo, fato abonado pelos interrogatórios de todos os demais réus, que assentam a não participação deste apelante no crime, máxime quando assinalam que a divisão do produto se deu em uma chácara vizinha à de Leandro.
Pede, ainda, a concessão de liberdade provisória até o julgamento da apelação, por entender que a decisão que manteve a prisão preventiva do apelante não apresenta justificativa idônea.

III. FLARES RICARDO DA SILVA PEGO

Nas razões de fls. 627/631, a defesa busca a absolvição, por entender que a condenação não poderia se basear exclusivamente no depoimento da vítima Patrícia, que, conforme assenta, não possui qualquer credibilidade, dada à contradição que possui com o testemunho da vítima Allef, bem como, do menor inimputável [A. T. N. G. B. P.], Anderson Ferreira da Silva [vítima], Selma Conceição dos Santos [esposa do acusado Jeverson], Dejair Sales Gonçalves e Adelson Ferreira [estes dois, investigadores de polícia].

IV. GABRIEL GARCIA FONTES

Nas razões de fls. 683/689-TJ e 708/720, a defesa de Gabriel Garcia Fontes sustenta que a única participação do apelante no evento é a condução do menor inimputável [A. T. N. G. B. P.] para o local do crime em sua motocicleta Honda Biz, e que por isso “é notório que o ora apelante deverá sim ser penalidade, porém, Nobres Julgadores de Segundo Grau, a pena deste, não deve ultrapassar o que de fato o fez (limite de sua participação), ou seja, se o ora apelante apenas e tão somente deu carona para uma pessoa que participou ativamente, nesse contexto é notório que sua pena deverá ser compatível com os esforços que esse teria feito, e não pelo crime total”, máxime levando em conta a primariedade, bons antecedentes, e a ausência de vantagem patrimonial obtida com a referida participação.
Curiosamente, pede, ao final, a absolvição por anemia probatória, ou, ainda, a atenuação da pena pela confissão, e a restituição da motocicleta Honda Biz, dada à ausência de nexo de causalidade entre o veículo em questão e o crime.

V. JOÃO MATEUS FERREIRA SANTANA

Nas razões de fls. 781v/787, a defesa pública refuta a prova da autoria perfilhada contra o apelante João Mateus, reputando-a insuficiente para a condenação, razão pela qual requer a absolvição por fragilidade probatória.
Quanto à pena-base, aduz que as assertivas acerca da maior reprovabilidade das circunstâncias e consequências do crime são inerentes à tipicidade da conduta, sendo, portanto, inaptas a determinar a elevação da pena-base. Pede, pois, a redução ao mínimo legal cominado à espécie.
Na sequência, postula a aplicação da atenuante da menoridade relativa, eis que omitida na dosimetria penal.
Por último, postula a redução da fração de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes ao mínimo legal de 1/3, dada à desfundamentação concreta da sentença a esse respeito.

VI. CONTRARRAZÕES

No arrazoado de fls. 633v/670v, a douta acusação inicialmente rebate as teses defensivas apresentadas em favor dos apelantes Jonatas, Leandro e Flares, sustentando o acerto da condenação em relação a esses apelantes, pois embora eles insistam negar a autoria, a prova oral coligida, em especial, a palavra das vítimas e das testemunhas inquiridas em Juízo não deixam dúvida de suas participações no crime em questão.
Quanto a Jonatas, assere que na confissão em Juízo, Wender Rodrigues Chagas apontou o referido apelante como sendo a pessoa que lhe deu fuga do local do crime e levou as coisas roubadas. Da mesma forma, salienta que Jeverson ao ser interrogado em Juizo, admitiu que foi procurado por Jonatas e Wender para que providenciasse um local para esconder o produto do crime.
Quanto a Leandro, aduz que o depoimento da própria esposa Leydy Dayane Macedo de Oliveira salienta que Jeverson esteve na residência do casal e que este último entregou a Leandro um aparelho celular, produto do crime de roubo, afirmando, ainda, que tem consciência de que acredita que o esposo Leandro tem participação do roubo, por tê-lo ouvido conversando ao telefone com a pessoa de “Magal” no dia anterior, e que saiu à noite e somente retornou no outro dia, quando foi procurado pelo apelante Jonatas e por Jeverson.
Quanto a Flares, ressalta que a vítima Patrícia o reconheceu como sendo coautor da execução material do roubo.
Em relação ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, postulada pela defesa de Jonatas, repele-o ao argumento de que o apoio logístico realizado por este acusado, realizando o levantamento de informações sobre o local do crime, e, posteriormente, transportando outros réus e a coisa subtraída a salvo da polícia, sustenta a condição e coautor, impossibilitando o reconhecimento do benefício em questão.

Nas contrarrazões de fls. 725/740, a douta acusação repele as aduções feitas pela defesa de Gabriel Garcia Fontes, salientando que o próprio apelante reconheceu em seu interrogatório que participou do crime, a pedido do menor [A. T. N. G. B. P.] para a realização do roubo, e que assim agiu porque o menor infrator lhe prometeu um aparelho celular. Na sequência, o coacusado Wesley confirma que quem lhe deu fuga foi Gabriel, o mesmo ocorrendo em relação ao depoimento prestado por [A. T. N. G. B. P.].
Quanto às causas de aumento do roubo, sustenta o acerto da sentença quanto ao seu reconhecimento, nos termos da prova oral coligida, sendo o fracionário eleito proporcional e razoável para a hipótese delitiva em questão, dada à quantidade de agentes e de armas utilizadas.
Prossegue salientando que a participação de menor importância é descabida para este apelante, porque o auxílio na fuga representa uma atividade relevante na empreitada delituosa.
Por último, assinala o acerto do perdimento do veículo Honda Biz, que serviu de instrumento para a prática do crime.
Nas contrarrazões de fls. 793v/809v, a douta acusação repele a pretendida absolvição por fragilidade probatória requerida pela defesa de João Mateus Ferreira Santana, vulgo “Magal”, pois, ainda que alegue se encontrar em local diverso, foi reconhecido pelas vítimas Anderson e Patrícia como sendo um dos autores materiais do roubo, e também porque foi apontado pela esposa de Leandro como sendo a pessoa que contatou este último a fim de combinarem a prática do crime.
Quanto às causas de aumento do roubo, sustenta o acerto da sentença quanto ao seu reconhecimento, nos termos da prova oral coligida, sendo o fracionário eleito proporcional e razoável para a hipótese delitiva em questão, dada à quantidade de agentes e de armas utilizadas.
Quanto à pena-base, alega que a exasperação tem assento no alto valor das coisas subtraídas, e nas circunstâncias do crime, dado o abalo psicológico suportado pelas vítimas.
Por último, sustenta que a condenação carece de reforma quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do réu João Mateus, que possuía menos de 21 anos de idade na época dos fatos.

VI. PARECER
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Rosana Marra, faz remissão às contrarrazões de primeiro grau, opinando pela procedência parcial do apelo de João Mateus, somente para o fim de reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa, desprovendo-se os demais apelos, verbis:
“Sumário: Leandro Pereira da Mata
Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – 1. A defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas – Impossibilidade – Acervo probatório suficiente à confirmação da materialidade e autoria delitivas. Sentença devidamente fundamentada – Parecer pelo IMPROVIMENTO do recurso.
Sumário: Jonatas Nunes da Silva
Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – 1. A Defesa pugna pela absolvição por ausência de provas ou subsidiariamente, desclassificação para roubo simples – Impossibilidade – Acervo probatório suficiente à confirmação da materialidade e autoria delitivas – 2. Revisão da dosimetria da pena – Inviável – Discricionariedade do Magistrado – 3. Reconhecimento e aplicação a participação de menor importância – Impossibilidade – coautoria que responde pelos atos executórios – Sentença devidamente fundamentada – Parecer pelo IMPROVIMENTO do recurso.
Sumário: Flares Ricardo da Silva
Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – 1. A Defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas – Impossibilidade – Acervo probatório suficiente à confirmação da materialidade e autoria delitivas – Sentença devidamente fundamentada – Parecer pelo IMPROVIMENTO do recurso.
Sumário: Gabriel Garcia Santana
Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – 1. A Defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas – Impossibilidade – Acervo probatório suficiente à confirmação da materialidade e autoria delitivas – Sentença devidamente fundamentada – Parecer pelo IMPROVIMENTO do recurso.
Sumário: João Matheus Ferreira Santana
Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – 1. A Defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas – Impossibilidade – Acervo probatório suficiente à confirmação da materialidade e autoria delitivas – Sentença devidamente fundamentada – Parecer pelo IMPROVIMENTO do recurso – 2. Reconhecimento e aplicação da atenuante de menoridade penal – Possibilidade – Agente com 20 anos à época dos fatos – Parecer pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso” [fls. 843/844-TJ].
É o relatório. À douta Revisão.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. SIGER TUTYIA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PREJUDICIAL DE MÉRITO - LIBERDADE PROVISÓRIA
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A defesa de Leandro Pereira da Mata pede a concessão do direito de aguardar o desfecho da apelação criminal em liberdade.
Infere-se que o referido apelante foi preso preventivamente por força de decisão datada de 12/7/2016 [Incidente n. 0005076-52.2016.8.11.0037, cód. 169652 – Vara Criminal de Primavera do Leste, fls. 52/54] e mantida a segregação na sentença datada de28/6/2017 [fl. 547], considerada a gravidade dos fatos e a contumácia delitiva por ele demonstrada.
Contudo, compulsando os autos de PEP 5592-38.2017.811.0037, cód. 193699, Vara Criminal de Primavera do Leste, observei que o referido apelante foi beneficiado no dia 31/01/2019, com decisão de progressão para o regime semiaberto, assim discriminado:
“Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, promovo o reeducando ao regime semiaberto.
Considerando o que o regime semiaberto nesta comarca é cumprido na forma domiciliar, fixo as condições abaixo para ingresso do reeducando no referido regime:
1. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;
2. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua residência, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;
3. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial.
4. Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês;
5. Uso de tornozeleira eletrônica.
Advirto que caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de falta de autorização prévia implicar na REVOGAÇÃO do benefício e REGRESSÃO DE REGIME.
Advirto, ainda, o reeducando que o descumprimento de qualquer uma das condições acima ensejará na decretação de sua prisão e que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração, estará obrigado à reparação do prejuízo e, ainda, responderá criminalmente pelo dano ao patrimônio público.
Em caso de descumprimento de qualquer das condições o Setor de Monitoramento do Centro de Ressocialização Cadeia Pública local deverá comunicar imediatamente ao Juízo das execuções penais por meio eletrônico, para fins de instauração de incidente de regressão prisional”.
Portanto, a superveniência de um novo estado processual do apenado, transposto para o regime intermediário em substituição à prisão preventiva outrora decretada, por decisão posterior à que se pretende debater, torna prejudicado o anseio posto na sentença.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de Leandro Pereira da Mata, quanto à pretensão de obter a liberdade provisória, ante a perda de seu objeto.
É como voto.
U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A pretensão esposada nos anseios defensivos é a absolvição ou redução de pena.
Narra a denúncia:
“No dia 18 de junho de 2016, por volta das 13hr15min, no Estabelecimento Comercial denominado ‘Móveis Gazin’, localizado na Avenida Belo Horizonte, n. 381, Bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste-MT, os denunciados JEVERSON HUGISLEI AIRES DOURADO, JONATAS NUNES DA SILVA, GABRIEL GARCIA FONTES, LEANDRO PEREIRA DA MATA, WENDER RODRIGUES CHAGAS, WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JOÃO MATEUS FERREIRA SANTANAN e FLARES RICARDO DA SILVA PEGO, acompanhado o adolescente [A. T. N. G. B. P.], em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram para si ou para outrem, com emprego de armas de fogo, mediante grave ameaça e violência, coisa alheia móvel, consistente em 42 (quarenta e dois) celulares de diversas, marcas, totalizando R$48.631,90 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais, e noventa centavos) e R$1.000,00 (mil reais) em espécie, pertencentes à Loja Móveis Gazin, bem como objetos pessoais dos funcionários e clientes do estabelecimento.
Na ocasião, este indivíduos entraram na loja Móveis Gazin, sendo reconhecido pelas vítimas os denunciados WENDER, WESLEY, JOÃO MATEUS, FLARES RICARDO e o adolescente [A. T. N. G. B. P.], na posse de armas de fogo e, agindo com extrema violência e grave ameaça, anunciaram o assalto, onde subtraíram os objetos acima mencionados. Após, fugiram do local com a ajuda dos denunciados JONATAS e GABRIEL.
Em seguida, a polícia foi acionada, ocasião em que iniciou-se buscas ininterruptas a fim de localizarem os denunciados. Assim, foi constatado pelas equipes de investigações que após a fuga, os denunciados se dividiram, combinando de se encontrarem na residência de JEVERSON, o qual ficou responsável por levar os objetos subtraídos até a chácara do denunciado LEANDRO.
Apurou-se que o denunciado JONATAS foi o responsável por fazer o levantamento para a empreitada criminosa na Loja Gazin e manejar o transportar dos demais denunciados, tendo, inclusive, levado JERVERSON até a chácara de LEANDRO para realizarem a partilha dos objetos subtraídos. A seguir, JONATAS foi abordado e confessou as participação no roubo, motivo pelo qual foi preso,
Consta que, os policiais se dirigiram até a chácara de LEANDRO e encontraram diversos celulares embalados e caixas cazias de outros celulares, todos subtraídos da Loja Gazin. Assim, fica evidenciado que LEANDRO participou efetivamente do roubo, além de ter guardado objetos do crime e integrado a partilha dos objetos com os demais denunciados.
Consta ainda, que o denunciado GABRIEL ficou responsável por manejar a distribuição e guardar as armas utilizadas no crime, bem como, auxiliou os outros denunciados na fuga do local do crime. Quando foi preso, GABRIEL confessou sua participação e relatou que foi o adolescente [A. T. N. G. B. P.] que o convidou para participar da empreitada criminosa.
Ainda, o denunciado WENDER foi encontrado e preso pelos policiais, ocasião em que informou onde havia enterrado alguns dos celulares roubados.
Vale destacar, que a maioria dos denunciados foram reconhecidos pelas vítimas. (fls. 11, 18, 21/22, 81/86, e 89 do IP).
Diante de tais fatos, os denunciados JERVERSON, JONATAS, GABRIEL, LEANDRO, WENDER, WESLEY, JOÃO MATEUS e FALRES RICARDO foram indiciados pelo crime de roubo majorado [...].
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência JEVERSON HUGISLEI AIRES DOURADO, JONATAS NUNES DA SILVA, GABRIEL GARCIA FONTES, LEANDRO PEREIRA DA MATA, WENDER RODRIGUES CHAGAS, WESLEY RESPLANDE PEREIRA, JOÃO MATEUS FERREIRA SANTANA e FLARES RICARDO DA SILVA PEGO, como incurso nas penas do artigo [...] 157, § 2o, I e II, ambo aso Código Penal [...]” [denúncia, fls. 06/07].

De acordo com o relato dos investigadores de polícia Aldo Bruno Luz [fl. 11] e Dejair Sales Gonçalves [fl. 12], dias antes do roubo, o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil já possuía informações de que um grupo intentaria a prática do roubo “em uma loja de móveis localizada na avenida Belo Horizonte” [fls. 11 e 12], razão pela qual uma equipe policial compareceu às lojas Móveis Gazin e Loja Martinello em Primavera do Leste, orientando os respectivos gerentes para a adoção de medidas preventivas de atenção quanto a mercadorias, ao mesmo tempo em que solicitou a comunicação de qualquer atividade ou pessoa suspeita no interior desses estabelecimentos.
É que, durante a Operação Resposta, deflagrada no dia 10/6/2016, durante diversos ataques em retaliação à Greve dos Agentes Penitenciário do Estado de Mato Grosso, a Inteligência da Polícia Judiciária Civil descobriu, por serendipidade das investigações, que vários integrantes do Comando Vermelho, segregados no interior da Cadeia Pública local, teriam acesso a um telefone celular com dois chips, +55 (65) 99979+5651 e +55 (66) 99911-1861, e orquestrariam a prática de diversos crimes nas ruas da cidade de Primavera do Leste [vide, a respeito, a representação por interceptação telefônica em anexo, fls. 02/06, secundada pelo Promotoria de Justiça daquela comarca e deferida em 11/6/2016, fls. 10/18 do anexo].
Com efeito, extrai-se logo no primeiro período de interceptações foram captados áudios do dia 15/6/2016 em que dois presos conversam com a pessoa de “Vitor” combinando a prática do roubo [vide relatório Técnico Parcial n. 03/2016 – NI/PVA – OPERAÇÃO RESPOSTA/PVA, fls. 27/28.
Na conversa, o preso HNI explica para o outro recluso, identificado por “Bolinho”, que pretende praticar o crime de roubo, na “situação daqui da BH” e só estaria aguardando chegar um possível carregamento de celulares ou produtos e informática.
“Bolinho” explica para “Vitor” que conseguiria um “CPF fantasma”, ou seja, obteria o número de um CPF de uma pessoa existente, e passaria para “Vitor”, que, por sua vez, deveria se dirigir à loja alvo do roubo para comprar um celular, “do mais simplizinho”, informando esse número.
Em seguida, quando se dirigisse ao caixa para efetuar o pagamento, observaria que existe um “cofre grande” onde ficam guardados os aparelhos celulares. No momento do pagamento, “a mulhé vai tá indo lá abri o cofre”, momento em que o roubo aconteceria.
HNI afirma que tem à disposição a “bicicleta”, referindo-se à motocicleta que seria utilizada para o crime, bem como o “cabritinho” pra segurar, tendo “Bolinho” informado que arrumaria “dois guri inteligente” para dar prosseguimento ao crime.
Operação Resposta - Chamada Guardião 15193697.WAV - 15/6/2016, às 09h10min
Alvo: +55 (66) 99911-1861
Interlocutor: +55 (66) 99923-2729
Transcrição
Hni - Intão?
Vitor - E ai irmaozão!
Hni - Salve mano.
Vitor - Intão, é que o José vai liga no cê ai vamo pra quela batida agora cedo, pô!
Hni - O José?
Vitor - É.
Hni - Demoro uai, demoro.
Vitor - Chama ele no zap ai, tem o zap dele novo ai?
Hni - Olha aqui?
Vitor - Ahm?
Hni - O José cê fala?
Vitor - É. O Gazela.
Hni - A intão véio eu tamém queria o placa dele por que eu tinha que pega um dinheiro com ele, se eu pega o dinheiro cum ele já solto ele cê hoje pô.
Vitor - Oh, pode crê, eu vô manda o número dele pra cê agora ai.
Hni - Demoro, e olha aqui?
Vitor - Ahm?
Hni - Aquele guri seu é lá debaixo lá?
Vitor - Ahm?
Hni - Por que é o siguinti pô, o guri tá me passando o negócio ai que vai vim de lá não tem?
Vitor - Ahãm.
Hni - Ai fica facinho já pá já pega já daquele jeitão. Entendeu?
Vitor - Vamo pra cima pô, vamo pega essa situação hoje pô.
Hni - Não ma não é hoje pô, vem oto, vem oto agora, deixa eu vê, hoje é o que?
Terça, quarta, hoje é que dia?
Vitor - Hoje é quin, quarta pô.
Hni - Quinta?
Vitor - Quarta.
Hni - Semana agora que entra agora o guri falo que vai vim ela ai ela vai vim me avisa um dia antes aqui em casa ai cê arruma uns seis guri lá.
Vitor - Ah, vamo pega essa aqui da BH pô, vamo pega essa situação aqui da BH pô.
Hni - Não, intão cê tá ligado o tio João ai?
Vitor - Ahãm!
Hni - O Tio João vai explica pra cê, acho que eles fizeram um trem desse jeitinho ai, do jeito que eles fizeram é pra faze agora. É vindo não tem?
Vitor - Mas aqui na BH?
Hni - Não moço, é vindo
Vitor - Vamo pega essa da BH pô, o povo tá feio de negócio, sem malote pô,
vamo pega a situação pô.
Hni - Bota uai, eu eu já, eu essa daqui tudo que tem aqui tudo eu já sei o jeito qui é uéi, só manda os guri vim aqui que eu falo uéi. Uuuu menino ali moço, eu arrumei otra pra ele ai agora esses dia por isso que eu tenho que pega um troco com ele, cê entendeu?
Vitor - Entendeu, aqui o irmão vai passa a visão aqui (áudio ruim)
Preso Bolinho - E ai parceiro?
Hni - E ai meu truta?
Preso Bolinho - Intão é Bolonaiti.
Hni - Ahm, e ai? olha aqui?
Preso Bolinho - Ahm?
Hni - Deixa eu fala aqui pra cê pô, explica pro guri ai porque é o seguinte, se os guri quise ih pra cima dessa daqui nóis vai ué.
Preso Bolinho - Escuta só, é, sabe o que nóis vai precisa realmente dé, um motoqueiro com pegador, é tipo dois, tem o motoqueiro tamém tem que se pegador, não tem loco?
Hni - Ahãm, entendeu!
Preso Bolinho - Ai o siguinti, vai te, eu puxo aqui um cpf fantasma aqui de uma outra pessoa, tá ligado?
Hni - Ahãm.
Preso Bolinho - O parceiro, o primeiro vai chega de a pé lá, e vai procura compra um aparelho de telefone mano.
Hni - Ahãm, não ...
Preso Bolinho - Do mais simplizinho entendeu?
Hni - Ahãm, intendeu.
Preso Bolinho - Ai nesse, ai nessa, a pessoa vai pedi o cpf pra ele certo?
Hni - Ahãm.
Preso Bolinho - ele vai dá esse cpf falso ai vai pedi pra ele ih lá no caixa pá faze o pagamento.
Hni - Ahãm.
Preso Bolinho - Ih lá du lado, du lado do caixa ali vai te dois cofre, um cofre grande lá que fica os telefone, cê entendeu?
Hni - Ahãm, entendeu.
Preso Bolinho - Nesse momento que ele vai paga a mulhe vai tá indo lá abri o cofre pó.
Hni - Ahãm, eu tô, mais dai é isso que eu tô falando pô , tem que te os guri que tinha que te essa capacidade ai, não tem?
Preso Bolinho - É né. Ma não, intão cê só tá, cê é o guri do veículo?
Hni - Ahãm, não mais intão, tinha dois guri aqui, mais os dois guri não sei se vai nessa ai, ué.
Preso Bolinho - Não vai dessa forma né.
Hni - É, porque é o seguinte?
Preso Bolinho - ahm?
Hni - Dessa forma ai é, tá ligado, pra trabaia ai tem que fica calmo, muita calma e esses gurizinho não ...
Preso Bolinho - É, um baguio calminho memo pô.
Hni - Ahãm, entendeu, ma, oia aqui, quenem eu tava explicando pô guri, o oto menino ai tá me passa o trem moço, que vai chega não tem?
Preso Bolinho - Ahãm.
Hni - Dessa mema coisa tá pá chega, agora essa semana agora vai chegá, ai ele que mora lá perto lá, deixa os guri na ativa, quando liga ai é a hora, entendeu?
Preso Bolinho - Intendeu moço.
Hni - Ai já pega já na, na vinda pô, ai fica fácinho, coisa linda!
Preso Bolinho - Intão pô vamo chega junto co nóis que nóis temo o pessoal paga tudo certinho no papel, tudo correto pô.
Hni - Intão, pode fica de boa que agora nóis vai pô progresso uai, o guri já vai me liga, vai vim agora essa semana pá resolve.
Preso Bolinho - É né! Ehm, mais pra faze acontece essa nessa loja ai nóis tem que arruma o que intão ai?
Hni - Oh, a bicicleta eu tenho ela aqui, só tem que arruma só o que? uns dois (áudio ruim), uns dois gurizinho que faiz direitinho lá, pronto.
Preso Bolinho - Ih pronto né.
Hni - É ué, a bicicleta tá aqui.
Preso Bolinho - Intão, ma cê tem o cabritinho pra dá segura?
Hni - Tem ué.
Preso Bolinho - Tem né.
Hni - Já arruma já o veículo pá dá segura.
Preso Bolinho - Oh, tranquilo intão pô, no vê se nóis ajeita os dois guri inteligente, tá ligado.
Hni - Ahãm, vê ai que a hora do almoço agora é hora.
Preso Bolinho - Pode crê, nóis já chega, procura cê agora ai.
Hni - Intão demoro intão.
Preso Bolinho - Falô.
Hni - Falô.

Conforme Relatório Técnico Final n. 06/2017-NI/PVA OPERAÇÃO RESPOSTA/PVA, constante de fls. 48/90, subscrito pelos analistas de inteligência Edison Pereira da Silva, Naira Elis Baldissera e Tatiane Schmidt Gonçalves, no dia 18 de junho, data do cometimento do roubo, “Vitor”, vulgo “Vitão”, esclarece para “Malone” a intenção de perpetrar o roubo, perguntando se ele teria uma motocicleta para auxiliar no crime. Mencionam um “guri”, mas logo descartam porque a moto está no nome da mãe do referido “guri”, tendo “Malone” indicado a pessoa de Ari, que prontamente aceita o convite feito por “Vitão”:
Operação Resposta - Chamada Guardião 15212311.WAV - 18/6/2016, às 09h06min
Alvo: +55 (66) 99911-1861
Interlocutor: +55 (66) 99968-2328
Transcrição
[...] 03min04s
Preso Vitor - Acontece um trem desse ai, um trem sério pô, cê arranca uma vida por causa de uma desgraça de um birico pô, vamo arranca uma vida duma pulicia ai pô, se não um latro num policial desse ai não dá nada pô.
Malone - Vô devolve aqui, Ah? De qual que é irmãozinho?
Preso Vitor - Entendeu?
Malone - Ahm?
Preso Vitor - A guerra nossa é a polícia pô!
Malone - É irmão, tamém pensei isso se tá ligado mulequinho, ma só que ele tinha que vê mano que eu passei o celular funcionando né mano ai não sei o que os cara fizeram né irmão, dai eu vô paga a manobra.
Preso Vitor - Não, tá pelo certo não tá? Tá pelo certo ai tá de acordo a situação do Magal
Malone - Agora só morre as idéia e parti pra cima desse filme amanhã ué.
Preso Vitor - É pô, vamo ganha dinheiro pô, vamo roba pô!
Malone - É ué.
Preso Vitor - Oia aqui, fala pra cê nóis tem uma pega pra pega agora cedo, vamo ganhá dinheiro agora cedo pô, pega uma pegada ali agora.
Malone - Intão mulequinho imbora intão nessa pegada ué, eu posso participa dela?
Preso Vitor - Oi qui, se não consegue arruma uma moto ai não?
Malone - Se eu tenho moral di pega uma moto?
Preso Vitor - É.
Malone - Qui moto, qui moto?
Preso Vitor - Não tem uma moto não, cê não tem uma moto pra nóis pega a situação?
Malone - A mulequinho, te tem uma moto mais o pia só chega oito hora da noite a hora que ele sai do serviço.
Preso Vitor - É né, é tarde.
Malone - Ou agora uma, é ou agora uma hora, uma e poco da tardi é a hora da do almoço dele dai ele fica até as três hora ai na rua na ativa.
Preso Vitor - Intão pô, é jogo rápido é só pega a situação só e entrega pra ele di volta. Só uma segunda só intendeu.
Malone - Ahãm.
Preso Vitor - Só pra nóis, só pra tira um flagrante do lugar entendeu véião?
Malone - Ah, podi crê cêis tá precisando só do moto só.
Preso Vitor - Só pá tira o flagrante só, entendeu véinhão.
Malone - Intão dai beleza vô vô conversa cum ele por que tipo assim a motinha é da mâezinha dele ai se a polícia pega!?
Preso Vitor - Não vira não pô, não vira não.
Malone - Esse mulequinho aqui não serve não, pedi pra ele ai faze u corre pra cê aqui oh.
Preso Vitor - E ai véinhão vamo pega uma batida ai pô, vamo ganho um dinheiro ali pô?!
Ari - E ai meu camarada, qual é a boa?
Vitor - Vamo ganha um dinheiro ali pô?
Ari - Uai vamo, vê de qual que é da boa ai uai.
Preso Vitor - Intão, oia aqui, cê tá de moto ai?
Ari - Ahm? Tô uai.
Preso Vitor - Tem? Vô passa o número du gurizinho, cê chega no otro gurizinho pô e combina certinho com ele lá, pô, o gurizinho tá esperando o senhor lá.
Ari - Podi crê.
Preso Vitor - É coisa linda pô!
Ari - Ahm?
Preso Vitor - È coisa linda véinhão.
Ari - Acredito intão uai.
Preso Vitor - Vô manda por mensagem aqui o número seu ai.
Ari - Beleza.
(..)0:05:21

Por volta de 12h25min do mesmo dia, “Bolinho” explica para “Magal” os procedimentos na execução do roubo, bem como determina que seja promovida a subtração de uma motocicleta, identificada como “cabrito” para auxiliar no transporte de pessoas de do produto do crime.
Operação Resposta - Chamada Guardião 15214712.WAV - 18/6/2016, às 12h25min
Alvo: +55 (66) 99911-1861
Interlocutor: +55 (66) 99663-2856
Bolinho - E ai?
Magal - E ai?
Bolinho - Intão, já tá todo mundo ai né?
Magal - Tá, tá, tá.
Bolinho - Só falta o oto guri da moto só né?
Magal - Em deixa eu ti fala, não pô, o guri foi já busca a moto ali ma só tem um cavalo entendeu?
Bolinho - Ahãm.
Magal - Tá faltando otro.
Bolinho - U, U, não o gordinho Ronaldo tá chegando ca otra ai pô.
Magal - O Gordinho Ronaldo?
Bolinho - É ele tamém vai co cêis lá pô!
Magal - Ah, boto fé intão, ma é o siguinte irmão?
Bolinho - Ahm?
- Não, não dá nada, deixa eu explica pra cê.
Magal - Ahm?
Bolinho - Lá na hora um di vocêis vai fica um na porta ali, cê entendeu?
Magal - Ahãm.
Bolinho - Um na contenção ai na porta. Um vai pega, tem uma vitrine ali cheia de celular, já pega aqueles dali o restante entra lá pro fundo pô!
Magal - Ahãm, é rapidão é rapidão.
Bolinho - É o siguinte.
Magal - O máximo quantos minuto irmão?
Bolinho - Escuta aqui, tipo você entendeu?
Magal - Ahãm.
Bolinho - Cê vai orienta, vai deixa um cara ali na porta ali, fala pra ele fica com a maquina na cintura, desbaratinado, cê entendeu?
Magal - Ahãm.
Bolinho - Um vai ali onde tem uns, tem uns na vitrine ali já tira aqueles aparelho, e três entra pro fundo.
Magal - Ahãm.
Bolinho - Coloca tudu mundo sentado nas cadeira pô, ocê memo, pô.
Magal - Ahãm, não pô. eu vô.
Bolinho - Tira tudo mundo, fala: tudo mundo sentado aqui nessas cadera, todo mundo. Vai até no fundão, senta todo mundo na cadera e pega um funcionário e já vai lá na sala onde que fica o saparelhos no estoque, pô.
Magal - Ahã, ahãm, ahãm.
Bolinho - E c já pega e enche a bolsa só dos telefoninho amarro da Samsung pô.
Magal - Ahãm, só samsung.
Bolinho - E um fica olhando a população e o oto já vai lá no caxa e pega o pacote lá pô.
Magal - Ahãm, ahãm.
Bolinho - Ai nisso já vê quem tem carro du cliente lá e já liga o cabrito lá, tá ligado.
Magal - Ahãm, não pô vô, vô, vô, tá passando a visão aqui pros cara aqui, entendeu?
Bolinho - Ahãm, e o cabrito não pode anda muito nele não fioti.
Magal - Ahm?
Bolinho - O cabrito não é muito bom fica andando nele não, cê tá ligado, já arruma um lugar pra dexa ele tranquilão no meio do mato se dá em passa passo, tá ligado?
Magal - Ahãm.
Bolinho - O importante é pega as bolsa e tira as bolsa dele e leva pa algum canto.
Magal - Ahãm, mais nóis não, é o siginte deixa eu fala procê, quenem eu tô falando aqui, nóis não vai já pega e aventura pá leva lá pô patrão não né.
Bolinho - Não, cê...
Magal - Tem que deixa mocado.
Bolinho - Não cê vão guarda, cê tá ligado?
Magal - Ahãm , vai vim o povo.
Bolinho - Ai vai, ai vai vim um parcero meu lá de Cuiabá, vai vim aqui no cêis aqui e vai vim, vai bate na conteção daqui pra lá, amanhã pô.
Magal - Ahãm, a tá tá, tá.
Bolinho - Depois que pegou pode fica de boa.
Magal - Não entendeu, entendeu, entendeu agora.
Bolinho - Ai, não deixa a gurizada, gurizada vamo tira um pra cada um aqui, é o siguinte, não é pá ostentando co bagulho pá ninguém roda não, pô.
Magal - Ahãm, ahãm.
Bolinho - E não precisa ter pressa que o dinheiro é im mãos o cara vai pega o baguio, e é co nóis que vai fecha entendeu?
Magal - Ahãm, é nóis memo pô.
Bolinho - O comprado é co nóis, o comprador é nóis que tem, pode fica na paiz que vai dá tudo certo, vô acelera o gordinho aqui pra chega logo ai.
Magal - É, acelera logo qui...
Bolinho - Pode crê, Pode crê, pode crê.
Magal - Podi crê, falo.

Com efeito, de acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2016.192101, o roubo aconteceu às 13h15min do dia 18/6/2016.
De acordo com o depoimento da vítima Allef Ferreira da Silva, vendedor da Móveis Gazin, no local trabalhavam cerca de dez funcionários e o gerente da loja quando chegaram dois suspeitos armados de revólver e pistola pela porta da frente, os quais imediatamente anunciaram o roubo.
Em seguida, enquanto um deles abordou Allef, o outro se dirigiu ao gerente, determinando que Allef os conduzisse até o estoque. Rendidos os presentes, logo chegaram outros cinco elementos abordando os clientes e demais funcionários da loja.
No estoque, somente haviam produtos grande, e o suspeito que conduziu Allef para o local exigiu que fosse levado até os celulares, o que foi feito, levando-o até as proximidades do caixa, onde ficam os referidos aparelhos.
Em seguida, já de posse dos celulares, acondicionados que foram em três mochilas escolares pretas e em uma bolsa térmica azul, bem como de outros pertences de outros funcionários, e de um malote contendo aproximadamente mil reais que estava no caixa da empresa, os assaltantes empreenderam fuga utilizando duas motos.
A vítima Allef primeiramente promoveu o reconhecimento fotográfico de Wesley Resplande Pereira como sendo o elemento que estava armado de pistola e que participou da execução material do roubo [fl. 18].
Em Juízo, a referida vítima reiterou as informações prestadas na fase inquisitorial, esclarecendo:
“[a partir de 01min18s] [Indagado o que a vítima poderia informar sobre o crime, respondeu] Na verdade eu estava lá no assalto, né, eu trabalhava na empresa e estava lá trabalhando na hora, quando eles chegaram pra abordar. Foi quando eles fizeram, na realidade eu nem quem que era, como que era, na época, ainda, que veio a polícia, tal, que nós fomos registrar boletim, no dia a gente reconheceu algumas pessoas, e eu reconheci até algumas pessoas porque realmente foi que me abordou só que como a loja que a gente trabalha é muito grande entrou pessoal pra um lado, pessoal pro outro, e teve contato com todo mundo. [Indagado quem a vítima reconheceu como sendo coautor do roubo, respondeu] Foi por foto. Que eu me lembre, que eu tenha visto mesmo eram dois, se não me engano era o João Mateus e o Wesley Resplande. Na verdade, foi até eu que conheci esse João Mateus, depois que me falaram o nome dele, foi o rapaz que me abordou. Eu cheguei pra atender ele como qualquer cliente normal, ‘- Boa tarde’, tal, ele chegou e falou pra mim, ‘- Ó, minha mãe comprou uma máquina de lavar aqui e essa máquina está com defeito, como que faz pra mandar ela pra garantia?’ Eu fui explicar pra ele normalmente, ‘- Ó, assim, assim, assado’, e quando eu estava explicando ele já sacou a arma, colocou na minha cabeça e falou ‘- É um assalto, me leva pro cofre’. Eu só levantei a mão e fui, e quando eu vi o meu gerente já estava sendo rendido, o pessoal já foi entrando e rendendo o pessoal restante da loja. Aí eu fui com ele até mais ou menos onde era o cofre só que o nosso cofre lá, teoricamente onde é o depósito, eles queriam ir pro depósito e não era onde que ficava o que eles queriam, que eram os celulares, aí ele falou ‘- Eu não quero isso daqui, eu quero os celulares’, aí ficaram a todo momento engatilhando, eu coloquei isso no meu depoimento, engatilhava, desengatilhava o revólver, até que a gente chegou lá no cofre, onde realmente ficam os celulares. Quando chegamos o meu gerente já estava lá, com o outro rapaz que tinha abordado ele, que é esse Wesley, que eu também reconheci pela foto que me mostraram dele. Chegando lá, nisso aí a gente abriu o cofre, questão rápida, não demorou tanto, mas parece uma eternidade, daí a gente abriu o cofre, foram bem violentos, agressivos, como eu falei, eles ficavam engatilhando, desengatilhando, um revólver, não sei estava com bala, se não estava, eles ficavam fazendo essa ação toda hora na minha cabeça, esse João Mateus deu uma ‘voadeira’ no meu gerente, agrediu meu gerente, aí chegaram com um monte de bolsa, pediu pra gente ir enchendo as bolsas com os celulares, pegaram dinheiro, roubaram algumas coisas, roubaram relógio, aliança do pessoal, e foram embora. Esse João que me abordou estava com uma bolsa e estava com capacete no braço, quando ele me abordou, aí depois ele colocou o capacete, e esse Wesley, não estava com nada não, estava com boné. [Indagado se conhecia algum dos suspeitos anteriormente, respondeu] Pelo que me falaram eu reconheci um só que estava envolvido, o Jonatas. Esse Wesley eu conhecia de vista, ainda, só da cidade, até que eu falei pros policiais na época, eu falei ‘- Eu já vi esse rapaz aqui mas eu não conheço, não tenho vínculo nenhum’, só de vista. [Indagado se tem conhecimento de quantas pessoas estavam lá para praticar o roubo, e se haviam pessoas armadas, respondeu] Os dois estavam armados, [Wesley] estava armado, foi ele que abordou meu gerente, o Anderson na realidade, os dois estavam armados, os outros eu não cheguei a ver se estavam armados, se não estavam. Tinha mais gente, certeza eu não posso dizer, mas pelo que a gente conversou com o pessoal, todo mundo que trabalha junto, eram em torno de seis, sete, mais ou menos. Não posso te falar se todos [estavam armados], porque eu não vi todos armados, eu só vi esses dois, mesmo. Como esse João Mateus me abordou e colocou o revólver na minha cabeça e deslocou comigo até lá no depósito, depois no cofre, então praticamente eu não tive contato com mais ninguém, eu vi esse Wesley porque ele estava próximo ali com meu gerente, no cofre também, sem nada. [Indagado qual é o nome do gerente, respondeu] Anderson. [Indagado pela defesa de Gabriel se a vítima chegou a reconhecer inquisitorialmente a pessoa deste acusado, respondeu] Me mostraram uma foto, porque a gente foi intimado, foi lá na delegacia fazer boletim só que eu não vi esse rapaz lá não. Eu não posso falar se ele estava lá ou não, que nem eu falei no meu depoimento. Eu tive contato diretamente com esses dois, o restante praticamente eu nem vi. Foi tão rápido, fomos lá, pegaram os celulares, pronto já foram embora. [Indagado pela defesa de Jonatas se realmente conhecia referido acusado anteriormente, respondeu] Na realidade eu já conhecia assim, eu sou músico também, toco com o pessoal na noite, toco carron, toco pagode, e ele também é desse ramo, a gente se conhecia mais ou menos por isso daí, a gente não tinha outro vínculo fora isso. Durante o assalto pra mim foi até uma surpresa, não vi ele lá dentro, que nem eu torno a dizer, eu só vi dois que teve contato comigo direto” [sic depoimento audiovisual de Allef Ferreira da Silva, gravado na mídia constante de fl. 396].
O relatório emitido pela empresa vitimada, constante de fl. 17], apontou que os assaltantes levaram, além de outros pertences de funcionários, 42 aparelhos celulares de diversas marcas, totalizando um prejuízo de R$48.631,90
De acordo com o relato dos investigadores de polícia Aldo Bruno Luz e Dejair Sales Gonçalves, a polícia judiciária civil foi imediatamente acionada para atender à ocorrência e obtiveram as imagens do sistema de monitoramento eletrônico da empresa, permitindo a identificação de alguns suspeitos, razão pela qual saíram em perseguição dos identificados.
Várias equipes policiais se revezaram em sentido a localizar e prender os suspeitos e/ou objetos roubados. Nas diligências, apurou-se “vários endereços dos suspeitos, todavia, quando as equipes se apresentavam nos endereços dos suspeitos, os mesmos empreendiam fuga, chegando a esconderem-se em uma mata, localizada nas proximidades do bairro São José, tendo os meliantes empreendido fuga novamente para uma chácara, localizada no Assentamento Vale Verde, onde foram detidos e trazidos a esta unidade policial, juntamente com parte dos objetos roubados na loja” [depoimento de Aldo Luz e Dejair Gonçalves, fls. 11 e 12].
De acordo com o relatório circunstanciado de fls. 50/56, verbis:
“Enquanto eram realizadas diligências no bairro [São José] para o preciso levantamento do endereço em que estariam os suspeitos, com o apoio da polícia Militar atuante neste município, alguns suspeitos foram abordados (um deles foi reconhecido como sendo Wesley Resplande, epíteto RONALDO) [reconhecido pela vítima Allef], empreendendo fuga para uma densa área de matagal que fica entre a BR 070 e os Bairros São José e Jardim Progresso, e, em que pese o cerco policial empregado, considerando a diminuta visibilidade do terreno pelo avançado da hora (noite), a grande extensão de área de mata e a impossibilidade dos policiais adentrarem no matagal ante a falta de condições instrumentais e bélicas, os indivíduos lograram êxito em evadir-se, sendo considerados foragidos.
As equipes de campo continuaram diligentes no propósito de encontrar os suspeitos foragidos e o material roubado, logrando êxito em apurar que alguns dos indivíduos estariam escondidos na residência localizada à Rua C, n. 44, Bairro São José, e que possivelmente de lá se reuniriam com os outros envolvidos no crime em uma chácara localizada à Rua C, n. 44, Bairro São José, e que possivelmente de lá se reuniriam com os outros envolvidos no crime em uma chácara localizada na região denominada Vale Verde, e que ali seria repartido o proveito do crime.
Ressai do trabalho investigativo que à rua C, n. 44. Bairro São José, reside SELMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e seu companheiro JEVERSON HUGISLEI AIRES, epíteto ‘BABÃO’ ou ‘CABELUDO’, ambos com passagens por diversos crimes, entre eles, tráfico, roubo e receptação.
As investigações também lograram apurar que a res furtiva foi levada para o referido endereço até que fosse despachada à chácara pertencente ao indivíduo LEANDRO PEREIRA DA MATA, até que fosse despachada à chácara pertencente ao indivíduo LEANDRO PEREIRA DA MATA, epíteto CUIABANO, local em que os envolvidos dividiriam os objetos proveito do crime.
Segundo apurado durante as investigações, após a fuga os suspeitos se dividiram, combinando de se encontrarem na casa de SELMA e JEVERSON, e este seria o responsável por levar a res furtiva até a chácara de LEANDRO.
Para tanto, tiveram a efetiva atuação de JONATAS NUNES DA SILVA, epíteto POCOTÓ (vide foto anexa), que também foi o responsável por fazer o levantamento para a empreitada criminosa na Loja Gazin e manejar o transporte dos demais indivíduos. Para tanto, JONATAS utiliza o veículo I/JAC J3 TURIN, prata, 2011/2012, placas EVI-5189, táxi devidamente caracterizado e legalizado, vinculado à empresa Nova Era Táxi Ltda, da qual ele é funcionário (vide imagem anexa).
Após a abordagem policial e fuga dos suspeitos para o matagal, temendo que fossem encontrados em poder dos objetos subtraídos, os autores do roubo decidiram reunir todo o proveito do crime na residência de SELMA e JEVERSON, deixando este último responsável por realizar a divisão dos objetos, enquanto os demais indivíduos tomaram rumos diversos, a fim de dispersar e frustrar a atuação policial, notadamente porque perceberam a grande mobilização e cerco policial que foram engendrados para sua captura.
Foi constatado pelas equipes de investigação que JONATAS foi com seu veículo (táxi) até a residência de JEVERSON, seguindo ambos para a chácara de LEANDRO, a fim de efetivarem a divisão dos produtos subtraídos, e SELMA os acompanhou em uma motocicleta juntamente com sua filha.
Considerando que naquele momento ainda estavam sendo realizadas diligências pelas imediações do bairro São José e adjacências, recebida a informação de que JONATAS teria ido até a chácara de LEANDRO, os Policiais Civis lograram êxito em abordar e interceptar o táxi conduzido por JONATAS, que confirmou as informações anteriormente obtidas a respeito de sua atuação na prática delituosa, informando ainda o exto local em que teria deixado JEVERSON e as bolsas contendo os aparelhos celulares roubados da empresa Gazin.
Ato contínuo, todo efetivo policial mobilizou-se até o local de difícil acesso em que fia a chácara pertencente ao suspeito LEANDRO e, lá estando, logrou-se êxito na abordagem de diversas pessoas, oportunidade em que JEVERSON e outro indivíduo até o momento identificado apenas pelo epíteto SEMENTINHA (um dos indivíduos que adentrou na Loja Gazin), empreenderam fuga pelo matagal que fica aos fundos da mencionada chácara.
Imediatamente uma equipe policial iniciou a perseguição, acompanhamento e buscas pelo matagal supracitado, obtendo sucesso em encontrar no percurso feito pelos suspeitos JEVERSON e SEMENTINHA várias caixas contendo aparelhos celulares que haviam sido roubados da Loja Gazin.
Sem cessar as diligências à procura dos sobreditos suspeitos, uma equipe da Polícia Civil com apoio de uma guarnição da Polícia Militar, conseguiu localizar os indivíduos, e novamente ao serem abordados, SEMENTINHA conseguiu correr pela mata e evadir-se, tendo o suspeito JEVERSON enfrentado os policiais a fim de impedir sua prisão, agredindo os agentes públicos, mas sendo finalmente contido e preso. Na ocasião, JEVERSON disse que notou a chegada dos policiais à chácara, correu juntamente com SEMENTINHA e acabou deixando alguns aparelhos celulares (sua parte na divisão realizada momentos antes) caírem pelo caminho.
Ainda na chácara localizada no Assentamento Vale Verde, os policiais lograram êxito em encontrar no interior da residência do suspeito LEANDRO, aparelhos celulares embalados e caixas vazias de outros aparelhos celulares, todos roubados da empresa Gazin, corroborando ao que havia sido apurado nas investigações, sendo notório que LEANDRO participou ativamente do roubo, além de ter guardado objetos do crime e integrar a partilha da res furtiva com os demais indivíduos, valendo-se de sua própria residência para tal intento ilícito, a qual foi utilizada, inclusive, para dar guarida aos demais suspeitos.
Convém registrar que LEANDRO é condenado por tráfico de entorpecentes, além de registrar passagens por porte irregular de arma de fogo e crime ambiental, além de ser citado como autor de diversos roubos ocorridos neste Município de Primavera do Leste/MT nos últimos meses. Não bastasse, LEANDRO utiliza tornozeleira eletrônica, mas desligou o aparelho às vésperas do crime ocorrido na empresa Gazin, quebrando as condições estabelecidas em execução de pena, considerado ainda foragido, já que até o presente momento, malgrado as diversas diligências realizadas visando sua localização, não foi encontrado.
De igual modo, é possível considerar foragido da justiça o suspeito WESLEI RESPLANDE, já que após o roubo ocorrido na Loja Gazin ele tem se evadido, não sendo localizado em sua residência no bairro São Cristóvão, e, mais uma vez empreendendo fuga quando abordado no Bairro São José após o crime, homiziando-se na mata e não mais sendo visto nesta Urbe até a presente data.
A seu turno, as investigações apontaram que o suspeito [A. T. N. G. B. P.] já era considerado foragido após praticar um roubo com emprego de arma de fogo e em companhia do indivíduo conhecido por GAZELA, oportunidade em que utilizaram violência excessiva para assaltar um mercado localizado na Avenida Porto Alegre (Mercado Carvalho) na mesma semana do roubo à Gazin.
Na ocasião dos roubos, [A. T. N. G. B. P.] PILOTAVA UMA MOTOCICLETA Honda CG 150 Titan Mix KS, 2009/2009, placas NPN/2688, veículo reconhecido pelas vítimas, notadamente no roubo ao Mercado Carvalho (placa anotada e devidamente mencionada no boletim de ocorrência correlato) e encontrado na residência do referido suspeito na ocasião de sua abordagem.
Por sua vez, GABRIEL, segundo apurado nas incessantes diligências investigativas, ficou responsável por manejar a distribuição e guarda das armas utilizadas no crime, atuando ainda de maneira efetiva e determinante na empreitada criminosa, já que ficou aguardando os demais suspeitos saírem da loja para prestar-lhes fuga, o que foi feito utilizando a motocicleta de GABRIEL, uma Honda Biz 125 ES, preta, placa OAU-2065, devidamente identificada e apreendida em poder do suspeito, que confessou a prática delitiva, o convite feito por [A. T. N. G. B. P.] e a dinâmica de divisão dos objetos roubados.
Importante consignar que, enquanto as equipes estavam em deslocamento para a chácara localizada no Assentamento Vale Verde, depararam-se com a suspeita SELMA e sua filha a bordo de uma motocicleta bem próximo à chácara de LEANDRO, sendo encontrado com elas várias peças masculinas de roupas possivelmente utilizadas pelos indivíduos no momento do roubo à Loja Gazin, o que resultou na condução das referidas mulheres até a Delegacia a fim de prestarem os devidos esclarecimentos” [fls. 51/55, relatório subscrito pelos investigadores de polícia Albo Luz, Dejai Sales, Douglas Lima Abreu, Adelson Ferreira e Ana Dias de Souza].
Com efeito, no dia 19 de junho a Polícia Judiciária Civil logrou prender em flagrante delito os acusados Jeverson Hugislei Aires Dourado, vulgo “Babão” ou “Cabeludo”, Jonatas Nunes da Silva, vulgo “Pocotó”, Gabriel Garcia Fontes e o menor inimputável [A. T. N. G. B. P], quando eles se encontravam na chácara de propriedade de Leandro Pereira da Mata, recuperando:
a)03 aparelhos celulares marca LGF 502F, Prime Plus, cor branca, com caixa;
b) 01 aparelho do mesmo modelo e marca, cor dourada;
c)01 aparelho Samsung S6, preto;
d)01 aparelho Galaxy J3, preto.
e)01 carregador para celular preto, marca Samsung;
f)01 caixa vaziia LG Prime Plus, LGH502F;
g)01 fone de ouvido;
h)01 aparelho LG Prime;
i)01 bateria para celular [vide auto de entrega de fl. 98].
Santiago Pereira dos Santos, amigo da família de Leandro Pereira da Mata, disse na fase inquisitorial (fl. 30) que mora há sete meses na chácara e que se encontrava no local quando a polícia chegou. Assinalou ainda que no dia 18 de junho percebeu no imóvel uma movimentação anormal de pessoas desconhecidas, por volta de 17h.
Disse ainda que no local foram feitas buscas e lá encontrados os celulares roubados.
Alessandro Viana, que é cunhado de Leandro, disse na fase inquisitorial [fls. 20/21] que estava na chácara quando por volta de 15h do dia 19 chegou ao local um taxista com Leandro, sendo que o taxista tirou do porta-malas do carro uma bolsa escura.
Percebeu que ele e Leandro ficaram conversando e durante a conversa, o taxista abriu a mochila e nesse momento pode observar que dentro dela havia vários aparelhos celulares aparentemente novos.
Corroborando essas assertivas, a esposa de Leandro, identificada como sendo Leydy Daiane Macedo de Oliveira, afirmou em sede inquisitorial que na data do crime, por volta de 17h, percebeu o marido nervoso, tendo saído e retornado logo em seguida em um táxi acompanhado de outros três indivíduos, os quais identificou como sendo Jonatas Nunes da Silva, vulgo “Pocotó”, João Mateus Ferreira Santana, vulgo “Magal”, e Jeverson Hugislei Aires Dourado, vulgo “Babão” ou “Cabeludo”, este último, reconhecido por Leydy fotograficamente, à fl. 25 dos autos.
Eles conversaram e nos fundos casa e logo depois os rapazes foram embora no mesmo táxi da empresa Nova Era.
Ainda de acordo com o relato de Leydy, depois da janta, Leandro saiu, retornando por volta de 05h da manhã, e que depois, por volta de 11h, o taxista Jonatas chegou ao local trazendo consigo uma mochila escola preta, entregando para Leandro. Os aparelhos ficaram guardados no fundo da casa, sendo que um deles foi encontrado dentro da casa.
Afirmou ainda que no momento em que a polícia chegou ao local, Jeverson, que ainda estava no local, ao perceber a presença policial correram para o mato.
Como visto alhures, desses dois, apenas “Babão” ou “Cabeludo” foi capturado.

Consoante se extrai do relatório circunstanciado antes transcrito, a polícia também logrou abordar a esposa de Jeverson Hugislei Aires Dourado, vulgo “Babão” ou “Cabeludo”, identificada como sendo Selma Conceição dos Santos, quando ela estava se dirigindo de moto para a chácara de Leandro.
Ela foi ouvida em sede inquisitorial (fls. 26/27) e disse que no período vespertino do dia 18 de junho de 2016 o esposo recebeu em casa três indivíduos, dois dos quais por ela reconhecidos fotograficamente como sendo Gabriel Garcia Fontes [vide termo de reconhecimento fotográfico de fl. 28] e o taxista Jonatas Nunes da Silva, vulgo “Pocotó” [vide termo de reconhecimento fotográfico, fl. 29], os quais conversaram por cerca de vinte minutos, todos saindo de lá tomando rumo ignorado.
Segundo Selma, Jeverson retornou no início da noite e não saiu mais do local, e somente no dia seguinte, por volta de 11h, viu ele saindo com o taxista Jonatas. Por volta de 14h, Selma disse que se dirigiu até uma chácara próxima à pertencente a Leandro para comprar maracujá quando o taxista Jonatas parou na porta da casa dela e pediu que ela deixasse uma sacola de roupa suja na chácara de Leandro, e quando estava chegando no local foi abordada pela polícia sob acusação de estar auxiliando na fuga do marido, entretanto, nega que tenha qualquer envolvimento no crime de roubo e que posteriormente ele foi trazido preso pela polícia na delegacia de polícia.
Em Juízo, Selma retratou o depoimento anteriormente prestado, passando a negar que tivesse se deslocando para a chácara de Leandro, bem como passando a dizer, diferentemente da versão anterior, que só viu o taxista chegar na casa de Jeverson, retratando a identificação de outros dois indivíduos, explicando de forma rasa e mentirosa que havia sido coagida a incriminar pessoas e apontar fatos que não haviam ocorrido:
“[a partir de 42s] [Indagado o que a informante sabe sobre o roubo, respondeu] Agora eu sei né, que meu marido foi preso. [Indagado se no dia do roubo Jeverson estava em casa, respondeu] Eu não, meu marido sim. Eu saí dia 18 pra ir no domingo, pra comprar carne, tinha deixado meu esposo em casa, foi eu e minha filha. Quando a gente voltou ele ia saindo de táxi. [Indagado quantas pessoas haviam nesse táxi, respondeu] Deu pra ver dois, que era ele e meu esposo. O taxista e meu esposo. [Indagado quem seria esse taxista, respondeu] O Jonatas. [Indagado como a informante soube identificar essa pessoa, respondeu] Foto, através de fotos. Porque de outras vezes ele foi levar a minha filha, porque ele é taxista, umas duas vezes ele já tinha ido lá, meu marido foi várias vezes. [Indagado o motivo pelo qual em depoimento inquisitorial mencionou que no táxi haviam três pessoas, esclareceu] Não, eu notei dois, que era o meu esposo e ele. [Lido o trecho do depoimento inquisitorial prestado pela informante, em que menciona que no dia 18 de junho de 2016 chegaram na residência do casal três pessoas, sendo o taxista, um outro aparentando ser menor de idade, e um homem alto, branco, gordinho usando barba, reconhecido como sendo Gabriel Garcia Fontes, respondeu] Não, eram só dois, mesmo. Eram só dois, mesmo. [Indagado o motivo pelo qual alterou a versão inicial, respondeu] Porque lá eu estava sendo coagida, os policiais [a coagiram], me pressionando, coisas que eu não deveria, que eu não sabia, eles queriam que eu confirmasse que era verdade, pra mim relatar, e eu não sabia de nada, e eles queriam me forçar a falar coisas que eu não sabia, que eu não tinha conhecimento. [Indagado se a informante sabe dizer para onde eles saíram, respondeu] Não sei. [Indagado que horas essas pessoas retornaram ao local, respondeu] No domingo, eles não retornaram mais pra casa, foi preso né? [Indagado se levou alguma coisa para o Leandro na casa dele, respondeu] Não. Não senhor. [Indagado qual o motivo pelo qual disse na delegacia de polícia que levou uma sacola de roupas quando foi abordada pela polícia, respondeu] Não, não disse. [Indagado se a informante sabia que o marido dela tinha participação no roubo, respondeu] Não senhor. [Indagado se está sendo ameaçada por alguém, por policiais, respondeu] Não. [Indagado se é dependente químico, respondeu] Sim. Cocaína, maconha. [Indagado se possui alguma passagem pela polícia, respondeu] Sim, um porte e um usuário também. [Indagado se confirma o reconhecimento pessoal de Gabriel Garcia Fontes formalizado na delegacia de polícia, esclarecendo] Não, só do Jonatas, só me mostraram a foto do taxista. Eu não conheci [Gabriel]. [Indagado se então a delegada de polícia mentiu, respondeu] Não sei, senhor. Então, eu não reconheci os outros, o Jonatas sim. Posso [ter assinado] porque no momento em estava com muito medo deles, porque eles queriam que eu relatasse coisas que eu não sabia, comprometer pessoas que eu não tinha nada a ver, pessoas que eu nem conhecia. [Indagado se a assinatura constante do termo de declarações e de reconhecimento são falsas, permaneceu silente]. [Indagado pela defesa de Leandro em que consistiu a pressão de policiais para que mentisse, respondeu] Que se eu não falasse a verdade eu iria ser presa. Também por eu ser esposa de um dos réus. Eu sou esposa do Jeverson Hugislei Dourado. [Indagado se pode afirmar que assinou o termo de declarações de reconhecimento por medo, respondeu] De medo. [Indagado se chegou a pelo menos olhar para as fotografias, respondeu] Não, porque eu nem li, fiquei apavorada, fiquei apavorada na hora. Não [viu a imagem da foto de fl. 58], só do Jonatas. [Observando a foto de fl. 58, foi-lhe indagado se chegou a ver Gabriel no táxi, respondendo] Não, não lembro. [Indagado se já viu essa pessoa em sua casa anteriormente, respondeu] Não senhor. Eu não li, eu estava muito apavorada no dia. [Indagado pela defesa de Jonatas qual dia viu Jeverson sair em companhia de Jonatas, respondeu] No domingo, eu vi ele saindo com meu esposo no domingo. [Indagado se sabia que eles haviam participado de algo ilícito, respondeu] Não [fim do arquivo]” [sic depoimento audiovisual de Selma Conceição dos Santos, gravado na mídia constante de fl. 396].
Preso em flagrante delito, Jonatas Nunes da Silva, vulgo “Pocotó”, assumiu à autoridade policial [fls. 32/34] a própria participação no roubo, dizendo que foi contatado via telefone por dois presos que informaram que duas pessoas viriam de Primavera do Leste perpetrar um roubo, incumbindo a Jonatas levar Leandro e Jeverson até a chácara de Leandro para se encontrar com dois outros indivíduos que viriam de Cuiabá no dia 18 de junho de 2016 para também participar do crime.
Com efeito, Jonatas, Leandro e Gabriel se encontraram na casa de Jeverson por volta de 17h e todos se dirigiram até a chácara de Leandro, onde deixou todos eles. No trajeto até a chácara, ainda dentro do carro, “eles falaram que tinham que repartir os objetos do roubo em cinco pessoas e ar uma parte para o cara do revólver, que eles não mencionaram quem era” [fl. 33].
No dia seguinte ao roubo, por volta de meio-dia Jonatas pegou Leandro em frente à creche e Jeverson na casa dele e os levou até a chácara de Leandro junto com uma sacola contendo doze aparelhos celulares, produto do roubo na Móveis Gazin, ficando sabendo naquele momento que Gabriel havia auxiliado na fuga para um dos assaltantes que veio de Cuiabá, levando-o até a BR070 sentido Barra do Garças, retornando para procurar o malote de dinheiro que havia sumido.
Os dois indivíduos que vieram de Cuiabá permaneceram na mata próximo à chácara do Lambari, onde foi feita a divisão dos objetos roubados e depois foram embora.
Em suma, arremata:
“[...] o combinado com o interrogado era que ele levar o Leandro e o Jeverson, receber a corrida e dois celulares por isso; QUE o interrogado nega tr participado do roubo ou estar envolvido de outra forma no crime” [fls. 33/34].

Gabriel Garcia Fontes, por sua vez, perante a autoridade policial também assumiu participação no crime, cuja função foi a de “ficar na Loja Jean Motos para dar carona a alguns suspeitos assim que concluíssem o roubo” [fl. 39], tendo sido contratado por [A. T. N. G. B. P].
Com efeito, na tarde do dia do roubo efetivamente levou alguns suspeitos, que não soube ou quis identificar, para a BR070 na motocicleta Honda Biz, placa OAU-2065, e depois foi para casa, não permanecendo com qualquer produto do roubo.
Em Juízo, retratou a confissão inquisitorial, salientando que apenas fez uma corrida sem saber que levaria envolvidos ou o produto do crime de roubo, verbis:
“[a partir de 01s] [Indagado pelo MM. Juiz se são verdadeiros os fatos da denúncia, respondeu] Alguns são. [...] no mercado me ligaram pra fazer uma corrida. Fui fazer a corrida, chegou lá cara pegou e falou pra mim, ‘- Ô, cê não leva essas bolsas ali numa chácara ali não? Num lugar ali no Vale Verde não?’ Falei ‘- O que que é?’ Aí ele não quis falar, ‘- Não, só umas coisinhas só’, aí eu peguei e falei ‘- Beleza, eu levo lá’, peguei, desci, foi eu e esse tal de ‘Sementinha’, aí nós parou na casa do ‘Babão’, fui lá atrás da Lauriane e topei com esse ‘Babão’, ele estava lá, e eu perguntei se ele sabia um local ali no Vale Verde ali pra soltar, pra guardar essas bolsas que de tarde o cara iria buscar lá. Aí fui lá mais dele, me levou lá, aí nós paramos lá nessa chácara abandonada, não tinha estacionamento e eu deixei o carro três chácaras pra trás, aí fui lá no fundo, nós conferimos lá, enterrou, eu falei pra ele, ‘- Espera aí que eu vou colocar um crédito no telefone e já volto’, hora que eu subi a polícia me pegou. Aí eles foram investigar lá, perguntou onde que era, eu peguei e falei pra eles lá essa chácara, aí nós fomos lá nessa chácara lá, aí não era lá, era três chácaras pra frente, aí me trouxeram de volta. [Indagado se deu fuga para os assaltantes, respondeu] Não. Nenhum momento. Quem me ligou foi esse cara lá o Ariovaldo, parece, ele tinha me ligado pra fazer essa corrida. Aí ele falou ‘- Pago tanto, e cê leva isso lá pra mim lá’. Falei ‘- Beleza’. Achei até a comentar com o ‘Babão’, falei ‘- Não, te dou um telefone desse aqui, ó, só pr’ocê guardar lá pra nós, lá, aí cê fica esperando com ele aqui e eu já volto pra buscar ele’. No táxi estava o ‘Sementinha’, onde que eu busquei nessa casa onde que estava esse Ariovaldo. [Indagado pelo MP quais dos acusados o interrogando conhecia, respondeu] Dentro dos que iam ‘negoçar’ lá eu não conhecia ninguém, o único que eu conhecia de vista assim, era o ‘Babão’ porque minha ex-mulher sempre ia na casa da Lauriane conversar. [Indagado se chegou a conversar com qualquer um dos codenunciados, respondeu] Não, só com o Ariovaldo. Porque ele me ligou pra fazer essa corrida. Me pegou ali no táxi. [Indagado pela defesa de Leandro se chegou a conhecer Leandro, respondeu] Não. [Indagado se chegou a ir na chácara dele alguma vez respondeu] Não. [Indagado pela defesa de Gabriel se nesse dia chegou a leva-lo para algum lugar, respondeu] Não fiquei sabendo desse Gabriel quando eu fui preso. [Indagado pela defesa de Flares se conhece o referido acusado e se tem conhecimento de que ele participou do crime, respondeu] Não. [Indagado pela defesa que dia o interrogando foi preso, respondeu] Domingo. Eram três horas da tarde. [Indagado quem ligou para o interrogando, respondeu] O taxista. Ele ligou pra mim fazer uma corrida, cheguei lá era a polícia. Ele me ligou pra mim fazer uma corrida aí eu peguei e fui lá pra fazer essa corrida, aí cheguei lá e a polícia me pegou [fim do arquivo]” (sic interrogatório audiovisual de Jonatas Nunes da Silva, vulgo “Pocotó”, gravado na mídia constante de fl. 396).

Jeverson Hugislei Aires Dourado, vulgo “Babão” ou “Cabeludo”, também admitiu [fls. 42/v] que também participou do crime, dizendo entretanto, que apenas foi contatado posteriormente à consumação do crime para esconder os aparelhos celulares.
Afirma que por volta de 11h recebeu uma ligação de um homem de Cuiabá, cuja identificação não soube ou quis detalhar, dizendo que uma mulher o procuraria. Com efeito, a referida mulher de fato entrou em contato com Jeverson, entregando-lhe no bairro São José uma bolsa contendo vários celulares novos na caixa.
De posse desses aparelhos, escondeu-os até o dia seguinte, quando então ligou para o taxista “Pocotó”, que o levou até a chácara no Vale Verde onde entregou parte dos aparelhos recebidos. A outra parte alega que antes de chegar na chácara, entregou para serem levados para Cuiabá, por um outro taxista, que estava em um Gol G4, branco.
Quando se encontrava na referida chácara, chegou a polícia e promoveu a sua prisão em flagrante delito.
Em Juízo, reiterou a tese de que foi acionado somente após o crime por Jonatas “Pocotó”, que, estando acompanhado de “Sementinha”, chegou com uma bolsa já no domingo pedindo que guardasse os aparelhos celulares, sob a promessa de que ganharia um aparelho pela função exercida, sem contudo, identificar qualquer outro elemento que porventura tenha participado do roubo:
“[a partir de 05s] [Indagado pelo MM. Juiz se são verdadeiras a acusações, respondeu] Olha, a minha parte, que eu fiz, foi que o Jonatas chegou em mim mais esse ‘Sementinha’ com essa bolsa no domingo perguntando se eu não tinha como guardar, e eles me deram um celular pra mim guardar essa bolsa, daí eu peguei e fui lá, sabia onde tinha, sabia de uma mata aqui beirando a chácara do Leandro, porque o Leandro eu conheço, eu tenho amizade com ele mas o resto eu não conheço, e fui e guardei. Ele foi e deixou esse ‘Sementinha’ lá mais eu e falou que ia voltar pra pegar esse ‘Sementinha’, e saiu, e quando voltou, voltou mais a polícia, e a minha participação na história eu estou arrependido, que é ter guardado, no caso a droga, fez uma proposta pra mim pagar, no caso eu acabei fazendo, guardando a situação, estou arrependido. Não tenho participação nenhuma nesse roubo, nada, nada, minha participação foi quando esse Jonatas chegou em mim com essa bolsa e esse ‘Sementinha’, pediram se eu sabia o... [Indagado qual é o nome de Sementinha, respondeu] eu acho que é Wender, esse ‘Sementinha’ pedindo pra mim se eu não sabia um lugar pra eles guardarem, porque eles não tinham onde guardar essa bolsa, falou pra mim que estava pagando eu, aí eu falei, ‘- Não, eu sei de um lugar ali’, e fui, levei ele pra frente da casa do Leandro, inclusive onde acharam lá não é dentro da chácara do Leandro, é umas três chácaras pra frente, abandonada, aí o Pocotó deixou eu lá, o Jonatas deixou eu lá, e subiu aqui pra cima não sei fazer o que, diz que já voltava já pra buscar esse Wender e quando voltou, voltou já com a polícia. [Indagado se sabia que os objetos eram produto de crime, respondeu] Ah, eu fui saber lá na hora, senhor. Na hora que ele tirou...ah, usuário de droga, vontade de usar droga, daí fui e acabei aceitando, no qual estou pagando, estou nove meses aqui da minha vida, longe do meu filho, longe de minha família, arrependido de tudo, não deveria nem ter... [Indagado se tem outros registros criminais, respondeu] Não senhor, tenho passagem só como usuário. [Indagado sobre o processo de Alto Araguaia, respondeu] Lá é acusação de assalto, mas depois de dois ou três meses que eu estava preso eles pegaram o pessoal que assaltou o carro da vítima lá e soltou eu com três meses. [Indagado a respeito da acusação de tráfico anterior, que possui na mesma comarca, respondeu] Sim senhor, como usuário. [Indagado pelo MP qual o motivo pelo qual foi procurado na condição de usuário de droga, para indicar um local onde poderia ser guardado o produto do roubo, respondeu] Como assim? O Jonatas falou pra mim que foi atrás pela minha enteada, pensou que não estava morando ninguém lá em casa, que era só ela, e no dizer dele pensou em guardar lá, mas como chegou lá e ela não estava, ele viu eu, sabia que eu uso droga, veio lá, ofereceu, me dar um celular pra eu estar guardando celular, falando que era só questão daquela tarde, que ele iria tirar já. Aí eu fui, caí em tentação por causa da droga e... desses só o Leandro que eu conheço, esse Jonatas apareceu lá em casa uma vez atrás de minha enteada, nem sei pra que. [Indagado se chegou a conversar por telefone com algum dos acusados, respondeu] Não senhor. [Indagado pela Defensoria Pública há quanto tempo usa drogas, respondeu] eu uso drogas desde os 15 anos. [Indagado pela defesa de Flares se conhece o referido acusado, respondendo] Não senhor. Reconheço agora, quem está junto, mas nenhum momento antes eu nunca tinha... nem ele e nem qualquer outro que está no roubo eu não sei nem qual que é a participação deles, o que chegou em mim foi essas bolsa, que eu peguei e levei pra essa chácara, onde que o Leandro está preso sem saber de nada, porque eu acabei levando essa bolsa pra beira da chácara ali. Eu não conheço nenhum deles” [sic interrogatório audiovisual de Jeverson Hugislei Aires Dourado, gravado na mídia constante de fl. 396).

Por sua vez, o menor infrator [A. T. N. G. B. P] negou perante a autoridade policial a prática do crime, negando-se a fornecer qualquer forma de contribuição para a elucidação dos fatos [fl. 45].
Em Juízo, o menor assumiu que participou da execução material do crime, bem como apontou a coparticipação de Gabriel como cavalo de fuga, mas mentiu descaradamente sobre a identificação da pessoa que teria organizado o crime, dizendo que teria sido “Paulo de tal”, bem como não quis identificar qualquer outro indivíduo que tenha participado do roubo:
“[a partir de 49s] [Indagado o que o informante sabe sobre o roubo, respondeu] Eu tinha só uma moto mesmo, né, eu conheci o Paulo lá naquela festa que fica na General Bar, daí direto ira lá e trombava com ele, daí ele falou – o Paulo, apelido dele eu não sei – ele me chamou, falou assim, ‘- Então, tô com umas armas aí, gente que precisar tem pra ir, tem um gurizinho que está aí lá na minha cidade, lá de Poxoréu, daí o seguinte, vamos pegar uns trem aí pra gente ganhar dinheiro, e cê não sabe de um guri aí, só pra fornecer, pra deixar eu lá em casa?’ Porque eu ia sair da casa dele e ir lá pra loja, daí eu falei ‘- Ah, cara’, eu falei pra ele ‘- Tem um cara aí que tem uma moto mas não sei não, né, o cara é trabalhador, se ele vai poder ajudar nós dessa forma aí, né?’ daí ele falou assim: ‘- Ah, então vê com ele lá’, aí eu fui lá na loja do pai do Gabriel que direto meu primo arrumava o som lá, daí eu ia lá. Direto eu trocava ideia com ele, bastante, com o Gabriel, eu falei pra ele, ‘Vamos, vamos, não sei o que’, ele demorou, falando, ‘- Vamos, é um corre só, cara, aí depois eu vou dar um dinheiro pr’ocê’, daí, tipo assim, eu acho que ele não sabia que era um assalto que nós iriamos fazer, porque eu falei que era um ‘corre’, né? Falei em cima da hora, daí ele já esperando lá perto do Jean Motos, esperou daí o povo montou na garupa e daí cada um seguiu seu rumo. [Indagado para quem o informante daria fuga, respondeu] Pro Muriel, daí ele deu fuga pro Paulo. Daí agora cê falou um monte de nome aí... [Indagado quem é Paulo, respondeu] O principal, eu conheci ele lá no... que nem eu falei pra você, lá no General... ele não iria mentir nome não, moço. Ele não iria mentir nome não, ele falou que era lá de Poxoréu, estava com as armas lá pra nós meter assalto aí, entendeu? [Esclarecido que Paulo não foi denunciado, respondeu] Pois é, mas é o que estava com as armas que foram usadas, era tudo dele. [Lidos os nomes dos denunciados, esclareceu] Esses nomes aí, eu nunca ouvi, esses nomes, se fosse pelo menos apelido, esses nomes aí, pra mim... [até 03min52] [...] [a partir de 03min58s] [Indagado para quem Gabriel deu fuga, respondeu] o Paulo foi com o Gabriel, tipo assim, o Gabriel ficou lá no Jean esperando, só que ele não sabia, eu falei ‘- Moço, isso é um corre, cê vai ganhar, depois eu vou dar um dinheiro pr’ocê, da minha parte cê vai ganhar’, daí eles ficou esperando lá pra baixo perto assim do Jean, lá pra frente, eu sei que ele ficou esperando lá pra baixo, daí deu fuga pro Paulo. Daí eu estava mais o Muriel, o Muriel estava dirigindo a moto, eu estava com o revólver Que eu lembro mesmo, moço, parece que chegou até uma moto de lá, uma moto preta que eu nem sei quem que estava junto, mas quem estava mesmo nesse trem aí era eu, o Muriel, e o guri que estava com as armas lá, mesmo, nesse trem aí, daí ele falou que tinha mais gente, os outros nomes, tipo, quem conhecia mesmo as pessoas era o Paulo, porque o Paulo é que estava com as armas, falou que tinha o canal pra gente pegar os trens, mas as outras pessoas eu não conheço não. [Indagado se participou da execução do crime, respondeu] Eu entrei lá dentro. Eu fui fazer a minha parte, entrei ali e fui enquadrar todo mundo. Eu estou falando aí, se vocês não quiserem acreditar... [Esclarecido que várias testemunhas identificaram um monte de gente e o informante não, retrucou] Pois é, né, aí eu já não sei. [Indagado pela Defensora Pública qual seria o apelido de Paulo, respondeu] Ah, eu conheço ele por Paulo mesmo. Ele é lá de Poxoréu, eu conheci ele lá nessa festa aí na avenida, lá no General. [Indagado se Muriel tem apelido, respondeu] Também não. [Indagado pela defesa de Gabriel como se deu o convite deste acusado, respondeu] Ah, eu fiquei sentindo ali né, bastante tempo, o tempo que ele ficou arrumando o carro, e eu ia lá direto, ‘- Não, me dá uma força aí, cara’. [Indagado se chegou a explicar em que consistiria esse ‘corre’ a que convidou Gabriel, respondeu] Ah, falei não, falei que era um ‘corre’, falei que dependesse da minha parte lá, se tudo desse certo eu ia dar um dinheiro pra ele. Eu fui lá no som do pai dele, eu fui umas três vezes no dia lá, uma vez o pai dele falou que ele tinha saído, na outra ele estava lá, e eu falei ‘- Vou voltar depois’, pai lá ficou até bravo comigo, eu fiz a mente dele, mesmo, falei ainda que era um ‘corre’, falei que fazer um trem assim, no louco. [Indagado se Gabriel estava armado, respondeu] Nem arma ele tinha, arma quem tinha mesmo que já deixo uma comigo foi o Paulo. [até 06mi48s] [...] [a partir de 07min13s] [Indagado pelo MM. Juiz o que é ‘corre’, respondeu] Ah, é um trem pra você fazer dinheiro, tipo assim, ‘corre’, você vai fazer um corre ali ganhar um dinheiro de uma droga, falam ‘- Não, leva um trem ali que você vai ganhar um corre, entendeu?’ Desse jeito. Daí fala também [para designar assalto], do mesmo jeito. Daí, se ele não entendeu daí eu não sei. Ele ficou lá longe esperando, eu falei ‘- Espera aí que o guri vai encostar em você e aí você vaza’. [Indagado se Gabriel possuía uma arma, respondeu] Não, eu estava. Eu nem mostrei a arma pra ele, ele nem... se tivesse negócio de arma, rapaz, eu acho que ele nem ia querer mexer com o trem não, falei que era um ‘corre’ [fim do arquivo]” [sic depoimento audiovisual de [A. T. N. G. B. P.], gravado na mídia constante de fl. 396).
No dia 23/6/2016, o investigador de polícia Aldo Bruno Luz complementou seu depoimento, dizendo que lograram prender preventivamente o suspeito Leandro Pereira Mata, que havia conseguido fugir da chácara no dia 19 de junho, e que ouviu do preso que “os celulares roubados foram divididos entre algumas pessoas” [fl. 82], sendo certo que um destes estava na chácara no Verde Vale, de propriedade do próprio Leandro. Disse que quem promoveu a divisão do produto do roubo foi “Babão”.
Com efeito, dada à informação prestada por Leandro, o depoente afirmou que diligenciaram na casa de Leandro na rua “D” do bairro São José e lá encontraram um aparelho celular, que estava escondido no quintal da residência, tendo Leandro dito que o aparelho estava na chácara, mas depois o levou para o bairro São José, lá mantendo escondido.

Diversamente, porém, Leandro negou na fase inquisitorial [fls. 84/85] que tenha participado do roubo, dizendo que a chácara onde a divisão do produto do crime foi feita pertence a “Lambari”, não se tratando da mesma propriedade rural de Leandro, e que o aparelho celular apreendido em sua residência do bairro São José foi encontrado no meio do mato para onde Jeverson e “Leandrinho Branquinho” fugiram com a chegada da polícia.
Disse que Jeverson, em consideração à amizade que possuem por fazerem uso de drogas juntos, foi a pessoa que lhe confidenciou como a divisão dos celulares foi feita.
Em Juízo, Leandro continuou negando participação no roubo, dizendo que não escondeu nada, e que é alvo de perseguição policial e que inclusive nem estava na chácara por ocasião da diligência policial que culminou na apreensão de celulares roubados:
“[a partir de 01s] [Indagado pelo MM. Juiz se são verdadeiros os fatos da denúncia, respondeu] Não senhor, não tenho nada a ver com esse assalto não. Doutor, eu estou sendo acusado por esse crime porque eu conheci o Jeverson, o Jeverson, eu conhecia ele, no dia desse assalto, não sei o que aconteceu, ele foi lá em casa e deixou um celular carregando, que depois a polícia achou. Um celular que era do roubo, um celular da minha esposa e outro celular que eu tinha achado uma noite antes. A pessoa que era dona do celular ligou pra mim, falei ‘- Venha buscar esse celular’, e estava em casa, foi esses três celulares que acharam na minha casa. Mas nesse dia desse assalto eu não estava em casa e nem sei o que aconteceu. Cheguei em casa a minha esposa tinha sido presa, presas minhas crianças, não participei em nenhum momento do assalto. [Indagado se chegou a esconder os celulares, respondeu] Não senhor, não escondi nada. [Indagado se na chácara foi enterrado os celulares, respondeu] Eu fiquei sabendo que guardaram numa mata ali próximo à minha chácara, aí parece que a polícia estava me perseguindo, nesse dia jogaram um assalto em mim que não foi que eu fiz, eu estava de ‘pulseira’ graças a deus, eu vou ter como provar. Porque senão minha família que está lá fora, três crianças, minha mulher grávida, passando necessidade, e eu preso, por um crime que eu não cometi. Não ajudei nada não doutor, o Jeverson deixou o celular lá em casa, eu nem estava na hora. [Indagado se conhece o taxista, respondeu] Não conheço esses rapazes. Não conheço, meu envolvimento é com o Jeverson, que ia lá em casa, trabalho, estudo, estou me sentido em uma perseguição, eu não sei, fui preso com uma espora de galo, a polícia emburacou lá em casa, porque perto de casa tem um povo lá que mexe com as coisas erradas, mas eu não tenho nada a ver, doutor, eu já errei, fumei droga, mas o que eu quero é cuidar da minha família, quero seguir uma vida... eu estudo, trabalho, aí ainda me colocam em assalto. [Indagado se conhece algum dos codenunciados, respondeu] Doutor, eu conheço o Jeverson, mais ninguém. [Indagado pela defesa onde o interrogando estava no momento em que a polícia foi à chácara, respondeu] Doutor, eu estava em uma chácara próximo aqui, eu tenho várias chácaras no Vale Verde, possivelmente estavam tentando invadir minha chácara nesse dia, aí eu estava lá conversando com as pessoas, tentando um diálogo pra não haver algo a mais, aí foi nesse intervalo que estava acontecendo isso lá na minha casa. Eu cheguei e minha esposa estava presa. [Indagado pela defesa de Flares se sabe se ele tem envolvimento no crime, respondeu] Não senhor [fim do arquivo]” [sic interrogatório audiovisual de Leandro Pereira da Mata, gravado na mídia constante de fl. 396].
Wender Rodrigues Chagas, vulgo “Sementinha”, a exemplo do menor infrator, alegou que quem organizou o roubo foi “Paulo de tal”, assumindo que participou juntamente com o menor infrator, Wesley Resplande e outras pessoas desconhecidas dos atos de execução material do crime, e que Gabriel foi quem lhe deu fuga após a consumação do crime.
Disse que se escondeu na casa do “Cabeludo” e posteriormente foi com ele e o taxista Jonatas para a chácara vizinha à de Leandro, onde enterraram a bolsa contendo parte dos celulares roubados, e que, chegou a ouvir o momento da chegada da polícia na chácara ao lado, empreendendo fuga juntamente com “Cabeludo” até serem abordados pela polícia, e aproveitando-se da luta corporal de “Cabeludo” com policiais, aproveitou para fugir para Poxoréu, onde acabou sendo preso posteriormente.
Disse que não conhecia Leandro anteriormente e que Flares não participou dos atos de execução material do crime,
“[a partir de 01s] [Indagado pelo MM. Juiz se são verdadeiras a acusações, respondeu] São, eu tava em Poxoréu, o Paulo lá ele contratou eu, falou pra mim vir aqui... um lá de Poxoréu lá, porque eu sou de Cuiabá, tinha acabado de sair da cadeia de Primavera e estava em Poxoréu, e ele falou que tinha um assalto pra acontecer aí, e falou pra mim ir. Aí eu falei, ‘- Demorou então, vamos lá’, aí vim de lá de Poxoréu lá pra cá, já combinado tudo, já tinha combinado com ele, me mandou encontrar os guri lá tudo encontrar lá perto da loja, em cima da loja, aí chegamos lá estava os guris lá de moto, pronto pra entrar, me entregaram a arma, fomos lá e pegamos. Eu fui o linha de frente, fui e peguei a loja, fui eu quem enquadrei, fui linha de frente, eu que dei a iniciativa, só isso mesmo que eu tenho pra falar, que eu saí, saímos em três numa moto e na esquina de baixo ia ter um guri de uma bizinha pra dar a segunda pra mim, aí subi em cima dessa moto, e na hora que eu saí da moto, da não sei se a 150, 125, não me recordo, e passou pra moto, da bizinha, fui pra bizinha e fui em direção ao bairro São José, e aí chegamos ali e vimos que a polícia estava quase chegando perto de nós, falei desce eu aqui que eu vou entrar pra dentro do mato, pode seguir. Aí fui e entrei dentro do mato, entedneu? Liguei pros guris, aí o Ari veio de moto, aí o menor, que é o menor, foi, pegou e levou eu pra casa dele. Aí no outro dia de manhã diz que tinha um taxista que ia levar nós na casa do guri, entendeu, pra esconder o negócio, não sei se o guri era usuário, também não me recordo, tinha cabelo grande, esse guri, não me recordo quem é desses guris que tinha cabelo grande, não sei qual que tinha, fomos até a casa desse guri, chegou lá ele falou que já estava embaçado que a polícia estava passando em frente a casa, e falou que tinha uma chácara que ia dar pra guardar esses aparelhos celulares. Aí fomos até essa chácara ali na região do Vale Verde, não me recordo, mas não tinha casa nessa chácara, fomos lá e enterramos, aí o taxista falou que ia subir pra colocar um crédito e ia voltar pra pegar nós pra mim levar eu lá em Poxoréu, porque nós não íamos dividir naquele momento, porque estava polícia pra tudo quanto é lado. Aí nós não dividimos, chegou na hora a polícia emburacou lá na chácara do lado e eu ouvi que a polícia entrou gritando ‘- Vai, deita’, o povo lá que estava na casa, mas não é na chácara onde nós estávamos, a polícia entrou e nós evadimos pro mato, e aí nós fomos correndo pelo mato, saímos na rua e estava passando um cara de carro, pedimos uma carona pra ele e foi dar carona pra nós, um cara de um golzinho, deu uma carona pra nós, nós subimos pro Vale Verde e quase saindo ali do Vale Verde, ali na área de casa, já, que o Vale Verde é de mato, né, quase chegando na área de casa a viatura veio de encontro com nós, nós passamos ela votou e abordou nós, eu, o Babão, começou a discutir com a polícia lá, trocar soco com a polícia, não sei, e foi e consegui fugir. Fui pra Poxoréu e lá prenderam eu, mas eu não estou me recordando dessa parte que eu entreguei os birico, eu não entreguei, eu não sabia nem como chegar nessa chácara, sendo que foi o taxista que levou eu lá, e eu nem me recordo onde que era essa chácara, porque nós fomos mais ou menos de manhã cedo, não me recordo como chegava nessa chácara, e a polícia diz que eu que entreguei os birico, eu não me recordo que eu peguei isso lá, que eu sou homem de assumir as coisas, mas também se eu tivesse entregado os birico eu tinha assumido, mas eu não entreguei birico não, fui no assalto, tudo mais, mas não entreguei celular nenhum pra polícia não igual eles estão falando, até ‘ponharam’ minha foto difamando aí falando que eu que tinha caguetado onde que estava os celulares, e não foi eu. [Indagado qual foi a participação dos demais no roubo, respondeu] Participação, entrou quatro com nós, o que eu não lembro é só o menor, o resto eu não lembro quem é, quem que... eu não conhecia. [Indagado se encontrou com o menor infrator na saída, respondeu] Encontrei, mas não me recordo. Agora, o menor, porque eu fiquei na casa dele um dia pro outro, mas eu não me recordo desses guris aqui não. Nem o cara que estava comigo, que trocou soco com os homens, que tinha cabelo grande, eu não me recordo quem que é, se é algum desses. [Indagado quantos outros processos possui além desse, respondeu] Ah, depois desse assalto eu fui preso num assalto lá em Cuiabá, depois desse assalto. Em flagrante, eu fugi duas vezes. Fugi de dentro da delegacia e uma vez de dentro da viatura. As duas vezes aqui. Ai fui pra Cuiabá e cheguei lá fui preso em flagrante no outro assalto. [Indagado se está arrependido, respondeu] Estou, porque meu filho nasceu e faz sete meses que eu não vejo minha família. Não está sendo fácil não. [...] [Indagado pelo MP se o Paulo se refere à pessoa de Tigrão, respondeu] Não, eu puxei em Primavera um Tigrão, estava preso, na época, ou não sei se está até hoje. Esse Paulo está na rua. Passou pra mim, vai lá, pega, não sei se era pra Comando. [Indagado pela defesa de Leandro se conhecia o referido acusado anteriormente, respondeu] Leandro? Não. Conhecia Leandro não. [Indagado pela defesa de Gabriel, se referido acusado entrou na Gazin, respondeu] Não, não entrou não, ele me esperou uma esquina pra baixo, porque nós saímos em três numa moto, eles estava uma esquina pra baixo do assalto, o Gabriel. [Indagado pela defesa de Flares se referido acusado tem participação no roubo, respondeu] Ah, esse Flares eu conheci de Cuiabá, eu até estranhei, ‘- Uai, o que cê tá fazendo aqui?’ ele não tem nada a ver. Porque eu conheço ele, conheço ele lá de Cuiabá, e ele é de Cuiabá, o Flares, de Várzea Grande, eu conheço ele de lá e ele não estava não. [Indagado pela defesa de Jonatas se conhece o referido acusado, respondeu] Pela parte do taxista foi só de pegar eu na casa do Ari e levar eu na casa desse cara cabeludo, que ia guardar o celular, não sei se é o Jeverson, eu não conheço ele porque tinha cabelo grande, e aí levou eu até a casa desse guri e da casa desse guri levou na chácara. Aí falou ‘– Vou colocar um crédito e já volto pra pegar você’, pra levar você lá na sua casa, porque eu estava morando em Poxoréu, nisso que ele foi e não voltou, nisso que ele foi a polícia que voltou. [Indagado se foi o interrogando quem organizou o crime, respondeu] Eu? Pela parte de pegar lá, de entrar, sim, mas da parte de contratar os guris... [Indagado se tem certeza de que Flares não participou do roubo, respondeu] Não, eu conheço ele de Cuiabá. [Lido o rol da denúncia e indagado quais dos denunciados entrou na loja com o interrogando, respondeu] [Jeverson Hugislei Aires Dourado] Não. [Jonatas Nunes da Silva] É o taxista, também não. [Gabriel Garcia Fontes] Não, deu fuga. [Leandro Pereira da Mata] Nem conheço. [Wesley Resplande Pereira] Ele deu... parece sim, porque eu conheço ele, até confessou que ele está no assalto. [João Mateus Ferreira Santana] Nem conheço. [Flares Ricardo da Silva Pego] Esse eu conheço de Cuiabá e ele não... fui ver ele agora aqui. O menor e o Wesley que eu me recordo [fim do arquivo]” (sic interrogatório audiovisual de Wender Rodrigues Chagas, vulgo ‘Sementinha’, gravado na mídia constante de fl. 396).
Wesley Resplande Pereira, vulgo “Ronaldo/Gordinho”, por sua vez, ouvido apenas em Juízo, confessou ter participado dos atos de execução material do roubo, mas, fora o menor infrator, não quis identificar qualquer outro participante:
“[a partir de 01s] é verdadeiro que eu realizei o roubo na loja, mesmo. Foi que o Paulo me ligou, pediu pra me encontrar. Paulo, ele é de Poxoréu, ele só falou comigo no telefone, através do celular, falou pra mim estar encontrando o menor ali nas proximidades da loja ali, que nós ia cometer o assalto na loja. Aí quando cheguei lá tinha já acho que três, quatro, aí nós fomos pra loja e cometeu o furto. [Indagado pelo MM. Juiz quem eram essas pessoas, respondeu] Eu não conheço os rapazes, eu conheci eles na hora ali. Aí eu só conheci eles na cadeia mesmo. [Indagado quem dos denunciados que cometeu o crime com o interrogando] Que estava junto comigo eu lembro só do menor, porque foi eu que levei ele na moto, até então, que foi o que me envolveu. Não conheço Jeverson. Jonatas não. Gabriel também não. Leandro também não. Wendel acho que ele estava e eu vi ele junto ali com a moto, só, dando apoio com a moto, não sei te dizer [se ele entrou na loja]. Por nome eu não sei não, não lembro não até no momento em que nós se encontramos lá não estava esse ‘Keko’ não. Eu não sei de nome, eu conheci os rapazes ali na hora. Sementinha não. [Indagado se possui outros registros criminais, respondeu] Acho que só esse processo. [Indagado se está arrependido, respondeu] Estou arrependido. [Indagado pelo MP quem é Paulo, respondeu] Eu conheci de Poxoréu, ele. [Indagado se a ordem de cometimento do roubo partiu da cadeia, respondeu] Não sei te dizer. [Indagado se a ordem partiu do Comando Vermelho, respondeu] Não. [Indagado pela defesa de Leandro se conhece referido acusado, respondeu] Não, não conheço. [Indagado pela defesa de Flares se ouviu o nome do referido acusado durante o roubo, respondeu] Não, nunca ouvi falar [fim do arquivo]” (sic interrogatório audiovisual de Wesley Resplande Pereira, gravado na mídia constante de fl. 396).
Por último, João Mateus Ferreira Santana, ouvido também apenas em Juízo [interrogatório audiovisual gravado na mídia de fl. 421], negou peremptoriamente a própria participação no delito, não fornecendo qualquer informação a respeito.
Ouvida perante a autoridade policial, a vítima Patrícia de Oliveira Costa, caixa da Móveis Gazin, asseverou que no dia do roubo se encontrava em seu posto de trabalho quando observou que o gerente Anderson chegou ao caixa rendido pelo acusado Wesley Resplande Pereira [que, de acordo com o reconhecimento fotográfico de fl. 89, trajava uma camiseta com a descrição “Precon”, boné branco, calça jeans, e portava uma pistola]. Referido acusado foi a pessoa que determinou que Patrícia abrisse o caixa, o que de fato foi feito.
A vítima em questão ainda afirmou que um outro indivíduo, identificado como sendo Wendel Rodrigues Chaves, vulgo “Sementinha” [e que, consoante termo de reconhecimento fotográfico de fl. 90, trajava camiseta verde fluorescente da Adidas, boné branco, calça jeans, e portava uma pistola], foi o responsável por subtrair um malote contendo R$1300,00 em espécie, bem como subtraiu de Patrícia, um relógio, aliança de ouro, aparador de aliança, anel de ouro, e da outra vítima, Alvenice, um relógio, uma aliança de ouro, um aparador de aliança.
Ainda observou que a pessoa de João Mateus Ferreira Santana, vulgo “Magal” [e que, de acordo com o termo de reconhecimento fotográfico de fl. 91, trajava camiseta listrada, calça jeans, e portava um revólver], foi a pessoa que revirou as gavetas e rasgou um envelope à procura de mais dinheiro.
Na sequência, também reconheceu Flares Ricardo da Silva Pego [vide termo de reconhecimento pessoal de fl. 92] como sendo o suspeito que abordou a vítima Allef.
Afirmou, ainda, que as câmeras de monitoramento da loja gravaram a ação criminosa.
Em Juízo, confirmou essas informações, salientando:
“[a partir de 56s] [Indagada se a vítima estava no local dos fatos, respondeu] Sim. [Indagado o que a vítima poderia esclarecer sobre os fatos, respondeu] Eu presenciei... na verdade eu já estava finalizando meu trabalho, eu já tinha batido meu ponto, daí em seguida eu vi meu gerente vindo com o Wesley, o Gordinho, e anunciou o assalto. Só pediu pra gente não reagir, abrimos as gavetas, entregamos os pertences aí se eu não me engano, foi o Leandro que entrou no caixa, pegou os malotes, dinheiro, pegou minha aliança, pegou a aliança da minha colega de trabalho, foi muito rápido assim, mas, não quero passar novamente não. [Indagada quantas pessoas viu no roubo, respondeu] Três. O João Mateus, o Wesley, o Leandro e o Flares. Quatro. [Indagada como se procedeu ao reconhecimento pessoal, respondeu] Foi no vidro. Isso [já tinham sido presos]. [Indagado se possui alguma dúvida quanto aos reconhecimentos pessoais, respondeu] Não. [Indagada se algum deles estava de capacete, respondeu] Um estava de capacete, o João Mateus, um estava de boné e os outros estavam todos de cara limpa. [Indagada quais dos assaltantes reconhecidos empunhava arma de fogo, respondeu] O João Mateus e o Wesley. [Indagada quantas pessoas a vítima viu na ocasião, respondeu] No caixa, estavam três, que era o Wesley, o João Mateus e o Leandro. Wesley se não me engano estava com uma pistola, e o João Mateus estava com um... não sei bem dizer a arma, mas era um ‘38’. Só esses quatro que eu reconheci. Na loja tinha [mais gente participando do roubo], mas eu não reconheci, eu reconheci os quatro, [os demais] eu não consegui reconhecer. [Indagada se chegou a recuperar a aliança subtraída, respondeu] Não. [Indagada se tem conhecimento de algum produto da loja que foi recuperado, respondeu] Boa parte dos aparelhos foi recuperado, mas não sei dizer a quantidade, se é correto, mas foi recuperado. Eu lembro que foi pego ali no Vale Verde, porque a delegada falou que foi n uma chácara ali próximo ao Vale Verde, sentido Poxoréu, mas eu não sei falar com quem exatamente a pessoa certa que estava com os produtos. [Indagada se foi levada para um local específico, respondeu] Não, a gente ficou ali no caixa, mesmo. [Os outros foram levados para o cofre] e a gente ficou no caixa. [Indagada se tem conhecimento de quanto tempo durou a ação criminosa, respondeu] Uns dez minutos, foi rápido. [Indagada pela defesa de Leandro quanto tempo depois realizou o reconhecimento pessoal formalizado na delegacia, respondeu] Uns cinco dias depois, se não me engano. Foi num sábado, e a gente foi na delegacia eu não me lembro se foi na quarta ou se foi na quinta, dentro de uma semana, isso. [Indagada se confirma que realizou o reconhecimento pessoal do acusado Leandro nessa data, respondeu] Isso. Eu lembro da roupa que ele estava usando, disso eu me lembro. [Mostrada a fotografia de fl. 56 e indagada se chegou a reconhecer o acusado Gabriel, se ele chegou a entrar na loja, respondeu] Não me recordo. [Indagado pela defesa de Flares se recorda de alguma característica pessoal desse acusado, respondeu] Branco, alto, bem alto. [Indagada pelo MM. Juiz se confirma os reconhecimentos pessoais formalizados na delegacia, respondeu] Sim senhor [fim do arquivo]” [sic depoimento audiovisual de Patrícia de Oliveira Costa, gravado na mídia constante de fl. 396].
Corroborando os reconhecimentos formalizados por Patrícia, a vítima Allef Ferreira da Silva reconheceu fotograficamente João Mateus F. Santana [fl. 93] e, pessoalmente [fl. 94], Flares Ricardo da Silva Pego, como sendo dois dos participantes do roubo.
Por último, a vítima Anderson Luiz Ferreira Ricardo, gerente da loja Móveis Gazin, reconheceu fotograficamente Wesley Resplande Pereira [fl. 97] e João Mateus F. Santana [fl. 98] como sendo dois dos participantes do roubo, salientando inclusive ter recebido de João Mateus um chute na costela quando estavam no cofre de celulares.
Em Juízo, corroborou o relato inquisitorial, salientando:
“[a partir de 48s] [Indagado se a vítima estava no local do crime, respondeu] Estava. [Solicitado que a vítima esclarecesse os fatos, respondeu] Por volta das 13h nós já estávamos iniciando o fechamento da filial, quando dois indivíduos adentraram – foi no sábado – pela porta dos fundos, pela entrada, e aí um dos vendedores naquele momento, que era o Allef, abordou eles, foi atender, como cliente normal, e eles já anunciaram o assalto lá e eu estava em um computador, finalizando meus relatórios, já chegou um e me abordou com uma arma em punho, também, e aí anunciou o assalto e falou que iam roubar, e ia levar, queriam dinheiro, queria celular, queria essas coisas aí, e aí nos encaminhamos até o caixa e estavam os valores, até os cofres onde ficavam os pertences. [Indagado se os assaltantes estavam mascarados, respondeu] Um deles que depois foi reconhecido por mim, até, um moreno, João Mateus, estava de capacete, e o outro, reconhecido por mim também... quando ele chegou na loja ele estava total, ele depois ergueu o capacete, até porque ele me agrediu também e eu vi ele bem. O outro foi o Resplande que foi o que abordou de cara limpa, com arma em punho e falando ‘- Isso é um assalto’, e foi o que me acompanhou o tempo todo, enquanto a gente fazia a captura do dinheiro, dos valores nos caixas e tentava abrir os cofres, então, esses dois foram os que me acompanharam o tempo todo perto ali, porque eles tinham medo que eu acionasse botão de pânico, e não sei o que lá, então eles me acompanharam o tempo todo. Tinha mais pessoas, agora quantidade eu não sei te dizer, dentro do caixa ali tinha mais uns dois ou três que eu também não vi rosto, os que eu tive contato mesmo que ficaram o tempo todo próximos de mim foram o Wesley Resplande, se eu não me engano, e o João Mateus, foram os que ficaram comigo o tempo todo. [Indagado o que foi subtraído da loja, respondeu] Levaram o restante de dinheiro que estava no caixa, porque nós estávamos já em processo de fechamento, me obrigou a abrir o cofre de tecnologia onde tinha celulares, notebooks e tablets, e levaram tudo. Estavam armados. Os dois que estavam comigo estavam armados e tinha um que era o que estava de capacete, o João Mateus, que ameaçava matar a todo momento. Era o mais nervoso, o mais... sei lá o que, o que mais falava, o mais perigoso, os dois eu fiz [reconhecimento pessoal], na delegacia. Eles mostraram fotos, aí depois mostraram algumas outras pessoas lá que eu não reconheci nenhum. Mostraram vários outros lá que eu não vi eles lá, se estavam dentro da loja, não sei, só sei que tinham muito mais pessoas armadas e anunciando o assalto, teve clientes agredidos, clientes... enfim, situação... [Indagado se tem alguma dúvida em relação aos reconhecimentos pessoais que realizou, respondeu] Não, não tenho nenhuma. [Indagado pela defesa de Gabriel se confirma que somente reconheceu as pessoas mencionadas no depoimento prestado, respondeu] Com exceção a esses dois que ficaram comigo o tempo todo, em tempo integral durante a ação, os demais não. [Indagado se o local palco do crime possui sistema de câmeras de vigilância, respondeu] Tem. [Indagado se os policiais tiveram acesso às imagens da cena do crime, respondeu] Pegaram. Eles têm essas imagens. [Indagado se esse sistema de vigilância é somente interno ou possui câmeras do lado de fora, respondeu] Só dentro, e antes, em alguns setores. Na época, em alguns setores. Pegava a entrada da loja, as duas entradas, e pegava um pedaço do caixa ali. Hoje é diferente, hoje já tem externo e tem interno fazendo cobertura total da loja, mas na época... alguns setores, ali, e a parte de caixa, tinha ali na parte de caixa. [Indagado pela defesa de Flares em qual local a vítima Patrícia permaneceu no roubo, respondeu] A Patrícia eu sei muito bem como ela foi abordada porque praticamente ela foi abordada por mim, a hora que o Wesley me abordou de arma em punho eu fui até os caixas e estava a Nice, que era uma das nossas caixas, e estava a Patrícia. Estava nos caixas aí, inclusive as duas tentaram correr quando viram que o rapaz estava armado. No mesmo ambiente ali. O Allef estava comigo ali, abrindo... departamento de caixa é onde ficaram as meninas ali, onde eu cheguei e pedi pra recolher o dinheiro, pra não reagir, nada, pra gente entregar o dinheiro, e nesse momento eu já fui abrir o cofre que fica do lado, ficava do lado ali, do caixa, e o cofre do lado ali, onde nós guardávamos os aparelhos de telefone, tablets, notebook, tecnologia, enfim... e eu e o Allef fomos pra lá. [Indagado se nesse momento havia mais agentes próximos ao caixa, respondeu] Chegou mais gente, ali com eles, e o que eu me lembro mais lá é uma roupa, uma propaganda de empresa que eu não sei te dizer também o que é [fim do arquivo]” [sic depoimento audiovisual de Anderson Luiz Ferreira, gravado na mídia constante de fl. 396].
Em Juízo, o investigador de polícia Dejair Sales Gonçalves reiterou que já possuía informações repassadas de que naquela semana ocorreria um roubo em uma loja da avenida Belo Horizonte, e por isso entrou em contato com os responsáveis das lojas existentes naquela localidade, bem como passou a promover vigilância no local até sexta-feira, um dia antes do crime.
“[a partir de 49s] [Indagado sobre os esclarecimentos que a testemunha poderia dar para os fatos, respondeu] A gente já, durante a semana, recebeu com antecedência esse roubo, a equipe já estava mobilizada devido à denúncia de que teria um roubo numa grande loja em Primavera. A gente, desde segunda [feira] já estava mobilizando, já estávamos em contato com algumas lojas, estávamos fazendo diligências, esperando se iria acontecer o roubo ou não. Até sexta-feira a gente continuou nessa vigilância e no sábado não tinha expediente, já estavam um pouco, as denúncias já não tinham ido pra frente, então a gente pensou até que não ocorreria. Quando foi no sábado, depois do almoço, a gente ficou sabendo, a equipe foi comunicada do roubo que houve na loja Gazin da avenida Belo Horizonte. [até 01min43s]” ]” [sic depoimento audiovisual de Dejair Sales Gonçalves, gravado na mídia constante de fl. 396]
Ocorre que o roubo aconteceu no sábado, por volta de 13h, tendo sido uma equipe da polícia judiciária civil, e uma ou duas equipes da polícia militar, imediatamente acionadas para atender à ocorrência, tendo sido obtidas no local imagens de circuito de vigilância interna no qual se logrou identificar, desde logo, a pessoa de Wesley Resplande Pereira, vulgo “Gordinho” ou “Ronaldo”, e com essa informação, passaram a empreender diligências em sentido a descobrir o seu paradeiro, verbis:
“[a partir de 01min43s ] De imediato a equipe se deslocou para o local, uma ou duas equipes da polícia civil, polícia militar, e aí a gente já começou a pegar características, analisar imagens do roubo, pra ver se já tinha algum suspeito, e de imediato ali, as vítimas, através de imagens de monitoramento, com o auxílio das imagens que a gente tinha em arquivo, já reconheceu o Wesley Resplande, como um dos participantes do roubo, sem sombra de dúvida, ele já foi reconhecido ali no momento da diligência no local do crime. A partir daí a gente começou já as diligências de localizá-lo, vigilância na residência dele, também pedimos auxílio da polícia militar, que também estavam nos auxiliando nas diligências, até em dado momento em que a polícia militar tentou efetuar uma abordagem, segundo eles, foram na residência do Resplande e de uma outra pessoa, evadiram pro mato perto do São José, e a partir daí também tinha informações de que toda organização iria se reunir na casa de Jeverson, vulgo ‘Babão’, ali no conjunto São José, pra, dali, fazer a partilha de um material roubado, pra quem iria ficar com o que. [até 03min11s]” [sic depoimento audiovisual de Dejair Sales Gonçalves, idem].
Apurou-se, também, por meio de informações previamente recebidas de diversas fontes, que o taxista “Pocotó”, posteriormente identificado como sendo Jonatas Nunes da Silva, havia feito levantamento do local do crime, transportava armas para a quadrilha.
Abro um parêntese para explicar que essa informação recebida por Dejair está claramente relacionada ao diálogo telefônico interceptado com autorização da Justiça no ramal telefônico que era utilizado por “Tigre” de dentro da Cadeia Pública, no qual afirma para “Piriquito” que a arma calibre 9mm teria sido transportada por “Pocotó” para “Piriquito” e seria utilizada em um atentado à polícia que acabou não ocorrendo, ficando claro que ele servia à organização criminosa, transportando armas e produto de crimes. Vide arquivo 15181142.WAV, de 12/6/2016, às 11h15min, constante do Relatório Técnico Final n. 06/2017-NI/PVA, de 23/6/2016 [anexo, fls. 56v/58]
Referido suspeito, segundo assinalou o investigador Dejair, foi plotado pela equipe policial quando se dirigiu à casa de Jeverson, vulgo “Cabeludo/Babão”, que seria o responsável por esconder os aparelhos celulares até que a divisão fosse determinada, mas ao que parece, diante da intensa mobilização policial, resolveram que a divisão aconteceria na chácara de Leandro, para onde Jonatas acabou levando Jeverson e “Sementinha”, posteriormente identificado como sendo Wender Rodrigues Chagas.
Essas impressões sobre o envolvimento de Jeverson “Babão/Cabeludo” no roubo, também está delineada no diálogo interceptado entre “Tigre” e “Lambari”, dois presos que conversam sobre a distribuição dos aparelhos celulares roubados da Lojas Gazin, da “BH”, demonstrando que Jeverson já havia sido cientificado que o produto do crime seria levado até ele para ser dividido, e a ele incumbiria inclusive teria sido previamente incumbido de separar os produtos que seriam destinados a pagar as armas do crime, identificadas no diálogo como “ferramenta”, bem como a “família”, assim designada a organização criminosa.
Operação Resposta - Chamada Guardião 15225067.WAV - 19/6/2016, às 13h59min
Alvo: +55 (66) 99724-7219
Interlocutor: +55 (65) 99628-8922
Transcrição
Tigre - E ai Lambashou!
Lambari - Intão mano!
Tigre - Como que fico, como que fico a separação lá?
Lambari - O Vitão disse que separo tudo certinho lá, o irmão Vitão.
Tigre - Irmão Vitão?
Lambari - Não, irmão Babão.
Tigre - O irmão Babão qué disse?
Lambari - Os guri tava presente lá, diz que separou tudinho, ai quero vê, eu quero vê a visão ai se a gurizada tá tudo de boa, tá tudo, tudo certo, tudo dividido, a gurizada dividiu, tá tudo certo.
Tigre - Ahãm, ai...
Lambari - Que sobro, que sobro trêis tá ligado? três telefone, sobro cinco telefone pra cada, tá ligado irmão!
Tigre - Ahm, até agora não falaro nada comigo, ninguém me deu nada. Nem eu, nem o guri do canal! Maio baguio loco ai pra resolve esse trem, se não é eu ih, ih oh Cuiabano aqui esse trem não ih acontece nada disso não pô entendeu?
Lambari - Cuiabano? Quem é o Cuiabano?
Tigre - É o Vito pô, do otro corredor aqui mai o Loro.
Lambari - O Vito, ma porque, escuta aqui é o Vito né mano, ai eu ligo pra você cê fala uma coisa, ai eu ligo po Vito o Vito fala que a gurizada é dele i du, du, du Bolo, ai ligo pu Bolo, u Louro me ligo, o Louro dis que tamém ele tem envolvimento, intão quanto ladrão afinal?!
Tigre - Esse cara tudo aí e trem ai rapaiz.
Lambari - Intão, agora...
Tigre - Se não é eu e meus guri, entendeu?
Lambari - Isso, igual tô cabando de fala pro cê, qualqué função ai que vai acontece, oto progresso ai, esses assunto ai a gente nem qué mais sabe esses assunto tá ligado mano porque um pogressinho desse ai já envolveu quase a Primavera toda, tá ligado?
Tigre - Ah, envolveu quase a Primavera toda, eu sem sabe aqui é, é doido é?
Lambari - Puis intão eu pensei que essa missão cêis tava ainda eu pensei qui você e Nemo ai, entre você e Nemo ai tava ciente du-da da coisa que ia tá acontecendo, cê entendeu mano?
Tigre - Ahãm, não os cara, não, não ia, ia roba a Martinelo
Lambari - Ai na hora, ai na hora...
Tigre - Eu que mandei roba a Gazin rapaiz e não tem nada desse trem ai.
Lambari - Ai na hora, na hora, na hora da dividição ai aparece tudo esse tipo de
BO ai fica ruim pra nóis...
Tigre - Não, na hora da divisão os cara só qué dividi mais se estorase uma porra de BO lá ia cai tudo encima de mim quenem tá tudo caindo ai oh, esse dinheiro, esse trem tudo os cara queria tudo explicação era minha, não tem!? O cara vem tudo pra se explica cumigo. Cadê o dinheiro? Cadê os guri? Eu tive que dá conta do recado os trem tudo não tem, agora não mi dá nada.
Lambari - O irmão Babão dividiu lá tá ligado, tiro o nosso lá da ferramenta, da
família lá e é o seguinte mano, a ferramenta guarda ai, a ferramenta é pá
pogresso ai, tá ligado? i quando i nesse pogresso ai, ma desse tipo ai nóis não
qué mais pogresso desse tipo mais não cê tá ligado mano.
Tigre - É doido é, que progresso? Ehm?
Lambari - Ahm?
Tigre - O que que viro pra mim? O que que eu peguei desse trem?
Lambari - Ele, ele dividiu lá entre os guri, ai os guri lá, seu bambino vai faze os lançamento, o bambino lá do do Vitão vai faze o lançamento po Vitão ai tem o Bambino lá do Joabi lá que o Joabi pois a ferramenta lá vai faze um lançamento,
tá ligado mano?
Tigre - Podi crê.
Lambari - Cê intendeu ai?
Tigre - Podi crê.
Lambari - Ai, ai sobro trêis birico lá, esses trêis birico eu mandei dá um prucê um, pô pô Vitão e um pô, pô mano lá lá, tá ligado mano?
Tigre - Podi crê.
Lambari - Sobo trêis, esses trêis que sobo eu mandei solta ai pá gurizada dá, cê
entendeu?
Tigre - Podi crê.
Lambari - Ai o irmão Babão já tá ciente da coisa lá.
Tigre - Falô.

Jonatas deixou Jeverson e “Sementinha” na chácara de Leandro e depois retornou para a cidade, quando foi abordado e preso pela polícia, indicando assim, para onde havia levado.
De posse dessas informações, equipes policiais se deslocaram para a referida chácara onde lograram apreender parte do produto do crime, parte na própria residência de Leandro, parte espalhada pelo mato quando Jeverson e “Sementinha” empreenderam fuga quando da abordagem policial, e parte posteriormente enterrada no mato, em um outro terreno próximo à chácara.
Durante essa fuga, uma equipe da polícia militar logrou abordar Jeverson e “Sementinha” no bairro Bela Vista, mas diante da resistência oposta por Jeverson, “Sementinha” acabou conseguindo fugir.
“[a partir de 03min12s] Tínhamos também informação que Jonatas, um taxista, estaria dando um apoio logístico pra quadrilha, tinha feito levantamento do local, transportava armas pra quadrilha, já que ele trabalhava num táxi, era muito bem dissimulado, determinado momento o produto ele esteve no táxi dele, então, a gente tinha tudo isso levantado. Em vigilância no conjunto São José, na residência do Jeverson, vulgo ‘Babão’, foi plotado pela equipe o táxi em frente à residência, só que ali como tinha que ser uma vigilância móvel, não-estática, porque é um local que tem muito usuário de entorpecentes, um local que qualquer pessoa estranha que passa eles já conhecem, então não tinha como a gente fazer uma vigilância parado ali. A gente fazia uma vigilância móvel, trocando de veículos. O que acontece? A gente viu esse táxi parado ali em frente à residência do Jeverson, então a gente sabia que ali seria a partilha das coisas e sabia que o Jonatas estava envolvido. Quando dessa vigilância móvel nossa, o veículo saiu, a gente viu que ele parou, ficou parado por um tempo, e depois saiu. Não teve como a gente verificar quem desceu e quem subiu porque quando a gente passou, o veículo estava, então a gente ficou passando, trocando de veículo, e numa dessas que a gente saiu, o veículo saiu, então a gente não visualizou quem entrou e quem saiu do veículo, nem na chegada e nem na saída. Isso já era no domingo, porque o roubo aconteceu num sábado, aí a gente foi continuando as diligências e nisso a gente fez diligências até no próprio sábado, que houve essa tentativa de abordagem de um dos suspeitos pela polícia militar, então como foi abordado, eles mudaram essa estratégia deles, então esse material que foi levado para a casa de Jeverson, essa estratégia foi mudada e as informações que chegavam pra gente é que iria ser levado pra uma chácara. Então a gente passou a madrugada na vigilância, na campana, e no domingo, penso que, pelo almoço, por aí, porque eu não tenho noção, porque a gente tocou direto, então a gente estava nessa vigilância aí com o táxi. Então, o táxi saiu e de imediato a gente fez contato com a própria empresa de táxi pra saber desse táxi, a própria empresa de táxi informou, então a gente conseguiu, no retorno – porque na hora ele saiu e foi pro Vale Verde, só que a gente não fez esse acompanhamento porque a gente não tinha sabido pra onde ele ia ali – nesse retorno a gente o abordou, perguntou onde ele estava, quem ele pegou. Ele informou pra gente, ‘- Não, eu peguei Jeverson e Wendel, vulgo ‘Sementinha’, peguei eles aqui no São José e levei lá na chácara do Leandro no Vale Verde’. Falei, ‘- Tá, mas o que você levou?’ Em entrevista preliminar, pra gente ele falou que ele levou duas sacolas que continham celulares dentro, explicou pra gente onde era essa chácara, então a gente de imediato mobilizou mais contingente, porque era um local de difícil acesso, então a gente mobilizou mais um pessoal e fomos pra chácara. Quando abordamos a chácara, como é um local muito ‘pro fundo’, é mata, a gente entrou pela frente, a gente visualizou os suspeitos correndo pelos fundos. Só que aí eles conseguiram fugir. Que seriam Jeverson e Wendel. Só que nessa fuga a gente foi achando caixas de celulares, aparelhos celulares, acho que nessa fuga a gente deve ter pegado uns cinco a oito aparelhos celulares, e dentro da casa do Leandro, também, estava a esposa dele, acho que um cunhado, tinha celulares na residência também, e aí a gente fez um cerco policial no entorno do Vale Verde e acessos ao Vale Verde. Durante essas diligências no Vale Verde, então esses celulares foram recuperados ali, já entraram em contato com o pessoal da loja, pra saber se era produto de roubo ou não, foi confirmado através da numeração de IMEIs, e nessas diligências novamente uma equipe da polícia militar – porque nesse momento eu não estava – mas a equipe da polícia militar e civil conseguiu abordar o Jeverson e o Wendel, o vulgo ‘Babão’ e o vulgo ‘Sementinha’ já chegando aqui no bairro Bela Vista. No momento da abordagem houve resistência de Jeverson e de Wendel, e o Wendel novamente conseguiu empreender fuga. E aí a gente prendeu somente o Jeverson. Apreendemos ele e levamos pra delegacia. [até 07min59s] [...] [a partir de 17min50s] [Indagado pela defesa de Leandro se a testemunha tem conhecimento de que a participação deste acusado no crime foi somente a de emprestar o local para que a divisão do produto do crime fosse realizada, respondeu] O que acontece, na época dos fatos agente até tinha informações de que a maioria desse pessoal faz parte do Comando Vermelho, e esse Leandro participa, inclusive a informação que a gente teve, sem detalhes, é que esse roubo teria até sido realizado para o Comando Vermelho. Então, a função dele nessa empreitada criminosa, era ceder a chácara dele para que houvesse a divisão. Até aí é o que a gente investigou que pudemos apurar que foi a participação dele. Mas ele sabia do roubo, onde seria o roubo, dos detalhes, mas a participação dele seria ceder a chácara, porque seria um local de difícil acesso, então, foi aí a participação dele. [Indagado se chegou a localizá-lo no dia, respondeu] Não localizamos, ele fala que não estava, mas a gente não pode afirmar não estava porque quando a gente entrou na chácara ele correu, todos os que estavam lá, menos os que estavam dentro da residência – porque é uma chácara em que a residência fica mais pra cima – e na verdade eles tinham bancos, redes, já lá no fundo, mais lá no fundo da chácara, então, quando você chega na frente eles já estavam lá no fundo, então eles já veem e correm dali. Então, o pessoal que estava dentro da residência, que era a esposa dele, não sei se cunhados, tinham mais pessoas lá, foram ouvidos no dia, esses não correram. Os que estavam no fundo correram, então não tem como falar que dos acusados estava só o Wendel e o Jeverson lá, se estavam ou não, mas ele alega que não estava, e a gente não viu ele lá [até 19min50s]” [sic depoimento audiovisual de Dejair Sales Gonçalves, ibidem].
A apreensão de celulares roubados também é confirmada no depoimento de Douglas Lima Abreu, que salientou que depois da diligência realizada na chácara de Leandro, a equipe se dividiu, não tendo participado da prisão de Jeverson, vulgo “Babão”, que foi realizada pela outra equipe:
“[a partir de 45s] [Indagado se a testemunha participou das investigações, respondeu] Não. Dentre os investigadores da DERF, nós dividimos em ‘plantonistas’ e ‘expediente’. Os ‘expedientes’ ficam encarregados das investigações, e nós, ‘plantonistas’, fazemos a delegacia rodar, girar, e sobre esse caso, eu estava no dia do meu plantão e fui chamado pra dar apoio pra descer numa chácara e nós chegamos na chácara ali, e o pessoal tinha fugido. Nós íamos prender o pessoal que fez o roubo da Gazin. Nós chegamos lá, achamos alguns celulares pelo chão e fomos até o fundo da chácara e tinham alguns celulares ‘picados’, caídos no chão, que é rota de fuga. Daí, imediatamente dividimos a equipe e a minha equipe foi pra um específico do Vale Verde, e as outras equipes que capturaram o restante. Então eu não prendi ninguém eu não participei de nada ali. Eu fui na chácara, vi os celulares ali, realmente, fomos até o fundo da chácara, isso eu fui realmente, quando nós vimos que teve a fuga, nós dividimos a equipe e a minha equipe não foi a que estava na prisão. Nós só ficamos sabendo depois, só. Foi só isso. [Indagado se acompanhou algum suspeito, respondeu] Não. [fim do arquivo]” [sic depoimento audiovisual de Douglas Lima Abreu, gravado na mídia constante de fl. 396].
O investigador de polícia Adelson Ferreira compunha a equipe que se deslocou até a chácara de Leandro e posteriormente conseguiu abordar “Babão” e “Sementinha”, conseguindo, entretanto, prender somente o primeiro, verbis:
“[a partir de 50s] [Indagado qual a participação da testemunha na apuração do crime, respondeu] Foram várias equipes, né, a nossa desceu até o Vale Verde, fomos até uma chácara, supostamente do Leandro, e chegando lá, na abordagem localizamos alguns aparelhos, estavam fazendo a divisão dos celulares, e chegando lá eles, a visão é boa, né, eles entraram na mata e empreenderam fuga. Aí depois disso foram feitas outras diligências, a nossa equipe, subindo ali o morro do Vale Verde a gente deparou com a [inaudível] abordando o ‘Babão’, e o ‘Sementinha’. Aí fizemos a condução e o ‘Sementinha’ aproveitou do ensejo que o ‘Babão’ reagiu contra a guarnição, a gente foi dar apoio pra conduzir o mesmo, ele foragiu” [sic depoimento audiovisual de Adelson Ferreira, gravado na mídia constante de fl. 396].
Por sua vez, Dejair alientou que Leandro somente foi preso preventivamente depois, porque detinha mandado de prisão por outro fato, e por isso, obtendo ordem de prisão cautelar também pelo presente roubo, foi capturado dias depois do crime. Na ocasião, ele admitiu que ainda estava em poder de um aparelho celular que recebeu em decorrência de sua participação no crime, que foi efetivamente apreendido na casa localizada no Conjunto São José.
A propósito de Leandro, a própria esposa dele, detida na chácara quando da diligência empreendida pela força-tarefa da polícia judiciária civil, identificada como sendo Leydy Dayane Macedo de Oliveira, enfocou que no dia anterior ao do roubo ouviu o marido conversando com uma das pessoas que realizou a execução material do roubo, identificado como sendo “Magal” [João Mateus Ferreira Santana], e que presume assim que Leandro teve participação no crime de roubo, pois ele passou a noite toda ausente de casa e somente apareceu no dia seguinte, no sábado, quando se dirigiu para a chácara no Vale Verde em companhia do taxista “Pocotó” e de Jeverson, pessoas que, como visto anteriormente, foram por ela reconhecidos como os mesmos que acompanhavam Leandro na noite em que a polícia esteve na chácara, e com as quais fora visualizada a mochila que continha os aparelhos celulares roubados, um dos quais, cedido por Leandro para a própria Leydy, segundo consta, um LG grande, novo.
“[a partir de 49s] [Indagado o que a informante sabe sobre o roubo, respondeu] Eu sei que o que acontece, esse Jeverson apareceu lá em casa com esse Pocotó, esse taxista, eles apareceram perguntando do Leandro, foi um dia depois do assalto, eles apareceram o Jeverson e o taxista em casa, daí o Leandro estava na outra chacrinha da gente lá mais pra baixo não estava em casa, e o Jeverson e o taxista desceram lá pra baixo, lá pro fundo da chácara, aí eles desceram e voltaram. Aí mais tarde eles vieram em casa, o Leandro estava lá, daí eles voltaram. [Indagado quem estava dentro do táxi, respondeu] Eu não vi quem estava dentro do táxi, quem desceu foi só o Jeverson e o... duas pessoas que desceram, o Jeverson e o taxista. Daí o Jeverson deu um celular pro Leandro, que inclusive ele nem pegou e eu pus pra carregar, aí em seguida a polícia chegou. [Indagado que tipo de aparelho era, e se era novo, respondeu] Era um LG, grande, novo. Daí ele me entregou o celular e eu pus pra carregar. Em seguida a polícia já chegou abordando lá em casa, e daí entraram lá em casa, acharam esse celular, e entraram procurando se tinha pessoas lá, esse que o senhor falou agora, esse Magal, se estava lá em casa, eu falei que não, daí eles desceram pro fundo, eles disseram que no fundo tinha alguém correndo, porque achava que era muito grande, aí tem a passagem que vai pro outro lado, também, daí eles fizeram a abordagem lá mas não pegaram ninguém lá em casa, mas pegaram esse celular, que estava carregando. [Indagado se realmente Leandro após a janta retornou só depois das cinco horas da manhã, respondeu] Sim. [Indagado se realmente o taxista Pocotó entregou a Leandro uma mochila, respondeu] Não, ele desceu pro fundo da chácara. Mas ele não desceu pela nossa chácara, ele desceu pela outra chácara vizinha, porque esses trem não foram achados na nossa chácara, foram achados na outra chácara, entendeu? [Indagado se confirma que existia essa mochila, respondeu] Sim. [Indagado se sabia o que continha nessa mochila, respondeu] Eu não sei. [Indagado se no local onde o taxista desceu foram achados enterrados os celulares, respondeu] Sim. [Indagado se sabe o que Leandro conversou com Magal pelo telefone, respondeu] Não sei o que ele conversou. Eu ouvi ele falando o nome dele. Não [sabe qual era o assunto]. [Indagado qual o motivo pelo qual afirmou na fase inquisitorial que o esposo participou do roubo, respondeu] Que ele participou? Não, o que que acontece, eu acho porque, assim, ele saiu à noite e só voltou no outro dia, e daí foi esses caras procurar ele, o Pocotó e o Jeverson. Em seguida a polícia já foi lá em casa. Ele fala pra mim que não [participou]. [Indagado quem estava no local quando a polícia chegou, respondeu] Quem estava lá? No fundo não tinha ninguém, e na frente estava meu cunhado, estava minha irmã e estava um outro rapaz que morava lá em casa, o Piaui. [Indagado se presenciou o momento em que os policiais tiraram os celulares do local, respondeu] Não vi. Sei que foi muito, mas eu não vi não. Eu vi pelo vídeo, o vídeo que me mostraram, na delegacia, quando eles tiraram. [Indagado se chegou a se deslocar até lá pra ver se era o mesmo local realmente, respondeu] Não. Depois que eles tiraram [viu] sim, porque a gente passa pelo fundo, é umas três chácaras pra frente da nossa. E de um vizinho lá, o Josiclei. Ele nem mora na chácara. [Indagado se viu dois taxistas no local, respondeu] Lá onde que estava enterrado? Não, ele só veio na nossa, e desceu pro fundo. [Indagado pela defesa de Gabriel se no momento em que o taxista chegou e desceram duas pessoas, ficou mais alguém dentro do carro, respondeu] Não, porque eu não olhei, não prestei atenção, mas quem desceu foram só os dois, entendeu? [Indagado se conhece Gabriel Garcia Fontes, respondeu] Não. [Indagado pela defesa de Flares, se a informante conhece referido acusado, respondeu] Não. [Indagado pela defesa de Jonatas se, a propósito de afirmar que não viu os celulares, somente a mochila, o celular que a informante colocou para carregar foi produto do roubo, respondeu] A polícia falou que estava envolvido [fim do arquivo]” [sic depoimento audiovisual de Leydy Dayane Macedo de Oliveira, gravado na mídia constante de fl. 396].
Quanto a Wesley Resplande, vulgo “Ronaldo/Gordinho”, por ter sido reconhecido pelas imagens gravadas no interior da Móveis Gazin, foi preso por meio de prisão preventiva contra ele decretada, mas nas diligências policiais realizadas não foi possível prende-lo.
Já Gabriel, de acordo com Dejair, foi preso em flagrante delito quando se encontrava em sua residência, com a mesma motocicleta com a qual havia dado fuga a “Sementinha”, e prontamente assumiu participação no roubo, verbis:
“[a partir de 08min] Durante essas investigações a equipe não conseguiu localizar o Wesley Resplande, ele foi visualizado nas imagens, não restava dúvida pra equipe que era ele, a gente não conseguiu localizá-lo, aí a gente recebeu informação, inclusive até do próprio Jonatas, da participação de Gabriel, então nós fomos até a residência do Gabriel, ele estava, ele chegou no momento da nossa abordagem, abordamos ele com a motocicleta com a qual ele empreendeu fuga, ele assumiu pra gente, em entrevista, que tinha participação, a gente já sabia que ele tinha ido a convite do menor ali, que prestou depoimento aqui [referindo-se ao menor infrator A. T. N. G. B. P.], faltando um membro da equipe do roubo, ele que apresentou o Gabriel pro restante da organização e o Gabriel foi participar do roubo, então o levantamento que a gente fez é que ele ficou no apoio, pra fuga, inclusive na fuga ele fugiu, provavelmente com o Wendel, eles deixaram cair um malote no meio do caminho, pensava que continha dinheiro nesse malote, chegaram a achar que o Gabriel estava ficando com parte do dinheiro da quadrilha, até no próprio dia já estava começando a ser vítima de ameaças da própria organização criminosa, por conta desse malote que eles perderam na fuga, e ato contínuo, sabendo da participação do menor e do Gabriel, nós fomos na casa do [A. T. N. G. B. P.], abordamos ele também, conduzimos pra delegacia e inclusive na casa dele tinha uma motocicleta que ele participou de um roubo uns dias antes, estava lá escondida aquela moto na casa dele. E aí, no dia, se não me engano, foram esses daí. [até 09min40s] [...] [a partir de 19min53s] [Indagado pela defesa de Gabriel se a abordagem dele se deu na residência dele, respondeu] Na casa dele. [Indagado se quando houve a abordagem ele já assumiu prontamente a participação no roubo, respondeu] Ele quando a gente chegou ficou bastante assustado porque na verdade nós estávamos todos à paisana, eu acho que ele já não estava mais sabendo o que estava acontecendo com ele, se era parte da quadrilha que estava lá pra matar ele ou se era a polícia que estava chegando pra prender. Mas, enfim, quando nós identificamos e explicamos a situação pra ele, assumiu a participação dele. [Indagado se ele chegou a mencionar quem e porque chamou ele a participar do roubo, respondeu] A gente falou e conduziu ele pra delegacia pra não ficar ali na casa dele, né, conduziu pra delegacia, apreendemos a motocicleta e na delegacia ele deu mais detalhes, então aí ele falou que ele participou, falou que ele foi a convite do [menor infrator] porque faltava uma pessoa pra essa turma aí, se não me engano faltava pessoas pra fuga, estava sem veículos pra fuga, e aí ofereceram aí... não me lembro o que teria sido oferecido a ele, o que teria sido a parte dele no crime, mas, enfim, foi isso que aconteceu, ele falou, assumiu a participação dele e quem o convidou que seria o menor o [A. T. N. G. B. P.] que teria apresentado pro resto do pessoal. [Indagado se nas imagens gravadas no circuito interno da Móveis Gazin aparecia Gabriel no interior da loja, respondeu] Assim, doutor, o que acontece? Já há algum tempo isso, há nove meses, oito meses, salvo engano, na época estava bastante fresco, eu lembro que pelas câmeras a gente via Wesley Resplande, a gente via [A. T. N. G. B. P.], só que teve algumas pessoas que a imagem não identificava. Então, assim, eu não conheci. No caso, se eu falar pro senhor, na época se aparecer na câmera, uns dois ou três eu não conheci, só que falar assim ‘- Ah, eu vi o Gabriel’, não, não vi. [Indagado se já tinha ouvido falar da pessoa de Gabriel anteriormente no meio policial, respondeu] Não, único fato. [Indagado se foi apreendido com o referido acusado algum produto roubado da loja, respondeu] Não. Se eu não me engano, não. Ele fugiu, a pessoa que estava com ele na fuga, o que tinha a res furtiva ali ficou com a pessoa, a princípio na casa dele, com ele não tinha nada do que tinha sido roubado, a princípio a divisão... na verdade não era pra ficar nada com ninguém, a divisão era pra acontecer na chácara do Leandro, ali ia ser a divisão do que ficaria pra cada um, posteriormente como eles viram essa mobilização da polícia eles estavam achando... tanto é que ele enterraram pra deixar essa divisão pra outra hora, porque essa divisão iria ser feita no sábado ainda, na casa de Jeverson, só que com essa empreitada da polícia, essa tentativa de abordagem da polícia militar a alguns suspeitos, eles viram que a gente estava mobilizado, então eles foram ficando com medo de ficar mexendo, por isso foi enterrar. Eu não me lembro se foram oito, sete, não me lembro quando a gente entrou na chácara, caíram, ficaram lá, na chácara do Leandro, segundo ele essa já era a parte dele, o Jeverson ele era a pessoa responsável por essa divisão, ele era o responsável pelo que foi roubado, ele além de ajudar a planejar, e tudo que foi roubado, o que iria ficar pra quem, ele era o responsável, pra ficar... pra você, pra você, pra você... isso aqui vai pra Cuiabá, isso aqui vai... até porque, a gente tinha essa suspeita de que essa empreitada criminosa partiu do Comando Vermelho e que parte disso seria dividida pro Comando Vermelho. Então ele é que, como se diz, era a voz desse Comando, ele ia ser o responsável. Ele, Jeverson. O Gabriel, a princípio, esses outros não ficaram com parte nenhuma. Ele ficou com a parte... o resto seria dividido ainda. [até 24min35s]” [sic depoimento audiovisual de Dejair Sales Gonçalves, ibidem].
Prossegue a testemunha afirmando que obteve informações de que “Magal”, posteriormente identificado como sendo João Mateus Ferreira Santana, havia participado da execução material do crime de roubo, sendo preso posteriormente por força de mandado de prisão preventiva.
“[a partir de 09min41s] Diante de informações, diligências, informantes, informações, núcleo de inteligência nos dando apoio, a gente chegou também, tinha uma outra pessoa que teria entrado também pra efetuar o roubo, que seria o vulgo ‘Magal’, não me lembro agora o nome dele, também entrou na loja, não sei se foi reconhecido por funcionários, esse também a gente não conseguiu localizar no dia, e aí nesse dia prendemos se não me engano foi oito celulares, treze celulares, se não me engano, e prendemos essas pessoas. Uma guarnição chegou a conduzir também pra delegacia a esposa do Jeverson, que estava levando as roupas pra ele lá na chácara de Leandro, também, a gente chegou a prender e a levar pra delegacia, eu também não participei dessa diligência, ela estava indo sentido Vale Verde com a filha levar umas roupas, não sei se eram as roupas que as pessoas usaram para cometer o roubo, ou se era roupa pra dar apoio pra esse cara aí na chácara. Estava indo sentido pro Vale Verde em uma motocicleta, a dona Selma. [...]” [sic depoimento audiovisual de Dejair Sales Gonçalves].
Como visto acima, Dejair relata ainda que Leandro se evadiu da chácara, onde confirma, encontrava-se juntamente com Jeverson e “Sementinha”, arrematando, ter encontrado enterrada a outra parte dos celulares roubados:
“[a partir de 11min08s] Acho que dois dias, não me lembro quantos dias após, um dia, dois dias, a gente viu que o Leandro estava com o mandado de prisão em aberto, a equipe recebeu informações de onde ele estaria, foi lá e cumpriu esse mandado de prisão. Como ele estava com o mandado de prisão em aberto e cumprido, ele falou pra gente em entrevista com a gente ‘- Não, eu tenho um celular que eu recebi da quadrilha pra deixar essa divisão desses celulares acontecer na minha casa, eu recebi um celular e ele está ali’. Fui lá, numa chácara no São José, e pegou esse celular e apresentou pra gente. E aí como ele estava com um mandado de prisão em aberto por outro crime que eu não me lembro, aí ele já ficou também, preso. Segundo ele, a participação dele era emprestar a chácara pra fazer essa divisão, segundo ele, quando estava acontecendo essa divisão, quando a polícia foi lá, ele nem na chácara estava. A informação é que ele estava sim na chácara e correu. Não falou [que estava presente no local], na verdade ele não deu nenhuma informação pra gente. Na realidade, dos que foram presos, se não me engano Jonatas, vulgo ‘Pocotó’, se eu não me engano ele passou alguma informação, e o Gabriel, que passou informação que estava participando do roubo, que realmente participou, ele falou que realmente tinha participado, e que quem tinha apresentado ele, que tinha convidado era o [menor infrator]. O Gabriel falou que foi convidado só pra dar apoio na fuga. Pelo que a gente apurou, parece que foi só isso mesmo. Só isso, não! Que foi isso mesmo. Ele não entrou na loja, ele não entrou armado na loja, ele ficou esperando do lado de fora e na fuga em princípio era pra ser o [menor infrator] pra fugir com ele mas não ficou bem definido mas se não me engano quem fugiu com ele foi o Wendel, ele deu a fuga sentido ali, rodovia 070, se não me engano, São José, por ali ele deixou o camarada pela fuga naqueles matos ali, e foi pra casa dele, segundo ele. Ele sabia que era um roubo, foi ciente de tudo que estava acontecendo. Ele sabia que era um roubo, que era pra fuga, sabia onde era o local, ele alegou isso e foi o que ele falou pra nós, que sabia. O resto, todos negaram, não passou nenhuma informação, às vezes falava que tinha duas pessoas de Cuiabá, ou que tinha outra pessoa ali tentando dissimular ali pra tentar dificultar o trabalho policial. E dois dias depois, eu não gravei muito a data, a gente conseguiu localizar onde estaria o Wendel. A gente foi até o Wendel porque sabia que ele estaria responsável. Ele, o Resplande e o Magal foram os que ficaram sem ser presos. Magal e o Resplande não estavam na hora que a gente entrou na chácara, então a gente chegou à conclusão de que ele, Jeverson e Leandro sabiam onde estaria o resto dos aparelhos, porque a gente não tinha recuperado ainda o resto dos aparelhos, então estariam em poder de Wendel. Então, a gente localizou o Wendel, detivemos ele, ele informou pra gente onde estariam os aparelhos, estavam na chácara, do lado da chácara, essa onde a gente entrou, enterrado. Local de difícil acesso, estava enterrado, ele mostrou pra nós o local onde estava enterrado, a gente desenterrou e ali estavam mais duas mochilas com os aparelhos celulares, acho que totalizando ali, uns vinte aparelhos celulares do roubo da Gazin. e aí, com isso daí a gente fechou a prisão desses aí, e o Magal e o Wesley Resplande eu acho que a autoridade policial posteriormente representou por pedido de prisão e eles foram presos em outra data. [até 15min12s]” [sic depoimento audiovisual de Dejair Sales Gonçalves].
Quanto a Flares Ricardo da Silva Pego, vulgo “Keko”, Dejair assinalou não ter sido ele alvo das investigações das quais participou, e que por isso não sabe dizer se ele teve ou não participação no roubo:
“[a partir de 15min13s] O Flares eu até vi que ele tinha sido arrolado aí, pra nossa investigação ele não aparece, só se ele foi em algum momento reconhecido por alguma testemunha, isso em fase de delegacia, mas, pra nós... ninguém entregou ninguém, e as informações que a gente tinha tanto do Núcleo de Inteligência quanto da polícia militar, polícia civil de outras cidade que tudo estavam colaborando com a gente, com informações, o Flares não foi citado nessa empreitada criminosa. Se ele foi citado posteriormente no inquérito aí foi com algum reconhecimento que eu não tenho ciência. Eu não tenho ciência da participação dele. Os reconhecimentos posteriores eu não participei. No dia, os reconhecimentos que eu, ou algum colega, a gente não tinha como ficar ali perto, tinha que sair pras diligências, eu não vi ninguém falando que ele tinha sido reconhecido nesse roubo, não. [até 16min24s] [...][a partir de 24min40s] [Indagado pela defesa de Flares se a testemunha tem conhecimento do local onde ele foi preso, respondeu] Se eu não me engano ele foi preso já dias depois, na casa de um senhor chamado... conhecido como Junão. Foi preso com arma de fogo e porque estava com mandado de prisão em aberto, esse mandado de prisão eu não sei do que é. [Indagado se ao observar as imagens de monitoramento da loja conseguiu identificar alguém parecido com Flares, respondeu] Não. Eu já o conhecia de algumas outras investigações, analisando as câmeras eu vou falar pro senhor, não tinha. [Indagado se chegasse a vê-lo na câmera, seria possível identifica-lo, respondeu] Poderia, porque, vou falar pro senhor, depende, porque tem alguns dos suspeitos que ficaram nas portas, a gente visualizava pelas câmeras o suspeito na porta, mas, como estavam mais longe das câmeras, não tinha como saber quem é esse suspeito. Os suspeitos que ficaram mais próximos das câmeras são os que a gente tem mais condições de os reconhecer na câmera, então, por exemplo, quando eu olhei a câmera eu reconheci o Wesley Resplande, porque eu já tinha, quando, na época, era policial militar eu já tinha conduzido algumas vezes pra delegacia, então quando eu vi nas câmeras mais próximo eu já reconheci de pronto. Se ele estivesse nesse mesmo local, nessas mesmas câmeras, que o Wesley passou eu o teria reconhecido. [até 25min58s]” [sic depoimento audiovisual de Dejair Sales Gonçalves].
Sobre os critérios de investigação utilizados para desvendar a autoria do crime, salientou:
[a partir de 26min01s] [Indagado pela defesa qual é o critério, confissões, diligências, interceptações telefônicas, que a testemunha utiliza para reconhecer quais as funções exercidas por cada um dos acusados, respondeu] Então, a polícia civil trabalha com uma gama de informações, então quando acontece um roubo, qualquer fato criminoso, ainda mais nessa magnitude, a gente começa a buscar informações. Então a gente vai no nosso Núcleo de Inteligência, na verdade o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil não trabalha só com interceptações, trabalha com diversas informações que ficam ali, a gente vai no nosso Núcleo e fala: ‘- Tem alguma informação sobre isso?’ A gente vai na polícia militar, a gente vai na Inteligência da polícia militar, a gente procura informantes, a gente procura policiais militares, amigos, mais próximos, então a gente tem uma gama de informação. Então nesse dia, a gente recebeu informações da Inteligência da Polícia Militar, a gente recebeu informações do nosso Núcleo de Inteligência, então foram bastantes informações, e o nosso trabalho investigativo, da nossa delegacia, então você traça você faz um mapa gráfico, você senta a equipe e você começa a montar o quebra-cabeças. Por isso que a gente chegou com tanta precisão a essas funções, quem fazia o que” [sic depoimento audiovisual de Dejair Sales Gonçalves].

I. DAS PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES

Analisando detidamente a prova incriminadora anteriormente mencionada, não vislumbro meios para agasalhar qualquer uma das pretensões absolutórias aviadas pelas defesas de Jonatas Nunes da Silva, vulgo “Pocotó”, Flares Ricardo da Silva Pego, vulgo “Keko”, Leandro Pereira da Mata, Gabriel Garcia Fontes, e João Mateus Ferreira Santana.

I.I. JONATAS NUNES DA SILVA

Quanto a Jonatas, a defesa sustenta que o conjunto probatório é frágil e duvidoso, sendo insuficiente para provar a coparticipação do apelante no evento criminoso, uma vez que se resumem a atestar:
“- alguém que viu entrando na chácara;
- ilações que teria efetuado levantamento e seria transportador;
- uma confissão conseguida em delegacia sem acompanhamento” [razões, fl. 566], impondo a absolvição por anemia probatória.
Diversamente, o douto sentenciante afirmou a presença de elementos suficientes de convicção para manter a condenação contra o apelante.
De fato, como estabelece a sentença, Jonatas não só é mencionado em interceptações telefônicas como sendo o responsável por transporte de armas, produto de crimes, e de pessoas para uma importante organização criminosa, como também, ele mesmo, embora retrate em Juízo, assumiu em sede inquisitorial que sabia com antecedência da realização do roubo, pois, tendo sido acionado por telefone com duas pessoas presas no sistema prisional local, foi-lhe incumbido o transporte de Jeverson e “Sementinha” para a chácara de Leandro, onde seria feita a divisão do produto do crime.
Vale lembrar, as confissões valem pela sinceridade com que elas são afirmadas, autorizando a condenação, desde que afinadas com o conjunto probatório produzido. Nesse sentido, STF, HC 72468/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, 1a Turma, v. u., j. 26/9/1995, DJU de 27/10/1995,p. 36333; TACrSP, Eçn 1.025.659/3-a, Rel. Juiz Xavier de Aquino, 11a CCr, j. 07/7/1997, JUTACrSP 36/402.
Jeverson e “Sementinha” inclusive admitem que foi “Pocotó”, apelido de “Jonatas” quem os levou para a chácara de Leandro, enaltecendo ainda que ele sabia que estava transportando a mochila contendo o produto do roubo, inclusive ajudando a achar um local apropriado para esconder a res aliena até que a divisão fosse feita por Jeverson.
Além disso, o investigador de polícia Dejair Sales Gonçalves, ouvido em Juízo, enalteceu o trabalho de inteligência da polícia judiciária civil que culminou na identificação desse apelante, confirmando que ele sabia com antecedência da realização do roubo, tendo sido instruído por dois presos em um plano previamente engendrado, a transportar pessoas e as coisas subtraídas para a chácara de Leandro, onde seria dividida.
Assim, ainda que ele não tenha sido reconhecido pelas vítimas, pois assumidamente sua função não era a execução material do crime, as evidências processuais coligidas, em especial, os diálogos anteriores à consumação do roubo que assentam a designação do taxista para uma função específica dentro da execução delitiva, consistente em auxílio material, levando armas, produto do crime e pessoas, bem como o relato confirmatório externado por investigador de polícia, e a própria confissão inquisitorial, ainda que retratada em Juízo, constituem evidências cabais da coparticipação no fato delituoso, autorizando a condenação frente as disposições do art. 157, § 2o, II, do CP.
Nesse sentido:
“[...] As diligências investigativas, as declarações das testemunhas e dos agentes policiais, somadas às interceptações telefônicas e ao reconhecimento dos apelantes quinto, oitavo e décimo terceiro apelante por funcionários da empresa, demonstram a autoria delitiva. (TJMT, Ap no 108658/2010; Ap no 139322/2015) [...]
O conteúdo das interceptações telefônicas e os depoimentos do investigador de Polícia evidenciam que os primeiro, segundo, sétimo e nono apelantes marcaram encontros, dividiram tarefas e custeio de despesas, providenciaram as armas de fogo e o caminhão utilizados no roubo , a demonstrar o envolvimento de todos na articulação de toda ação criminosa. (TJMT, Ap no 96889/2011; Ap no 139322/2015)” (TJMT, ApCr 0019537-87.2011.8.11.0042, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).
De acordo com a teoria monista adotada pelo art. 29, caput, do CP, quem se associa a outrem para a prática de roubo, mediante ações atípicas, porém, relevantes para o sucesso da empreitada delituosa, responde como partícipe do crime, ainda que não tenha efetivamente exercido a atividade nuclear do tipo penal.
Assim, mantém-se a condenação do apelante Jonatas Nunes da Silva, vulgo “Pocotó”, como partícipe do crime de roubo.

I.II. FLARES RICARDO DA SILVA PEGO

Nas razões de fls. 627/631, a defesa busca a absolvição, por entender que a condenação não poderia se basear exclusivamente no depoimento da vítima Patrícia, que, conforme assenta, não possui qualquer credibilidade, dada à contradição que possui com o testemunho da vítima Allef, bem como, do menor inimputável [A. T. N. G. B. P.], Anderson Ferreira da Silva [vítima], Selma Conceição dos Santos [esposa do acusado Jeverson], Dejair Sales Gonçalves e Adelson Ferreira [estes dois, investigadores de polícia].
A autoridade judiciaria utilizou justamente o depoimento da vítima Patrícia para alicerçar a condenação do apelante.
Analisando atentamente os depoimentos das vítimas, não há como verificar a apontada contradição.
Note-se que o próprio ofendido Allef havia reconhecido Flares pessoalmente como sendo um dos coparticipantes da execução material do roubo [fl. 94], não tendo sido mencionado pela vítima em Juízo, o que, entretanto, não retira a credibilidade do relato da vítima Patrícia.
É que, embora a referida vítima haja relatado que Flares foi a pessoa que abordou Allef no roubo, também afirmou em determinado trecho de seu depoimento em Juízo a menção da vários detalhes físicos que o distinguem de outros coparticipantes do crime, sendo bem alto e branco, características essas absolutamente compatíveis com as do ora apelante Flares.
O fato de não ter sido reconhecido pela vítima Anderson não significa que Flares não haja participado do crime, pois, de acordo com o relato desta, o contato mais próximo que teve foi com Wesley Resplande.
Além disso, o fato de não ter o investigador Dejair identificado Flares nas imagens do circuito interno do local do crime significou apenas que ele pode ter permanecido vigiando as portas de entrada da loja, local que prejudicava a identificação pessoal pelas imagens de circuito interno.
Por sua vez, a informante Selma não presenciou o crime, e por esse motivo não se vê como o depoimento dela pudesse eximir Flares da coparticipação no delito de roubo.
A propósito, não vejo como a vítima pudesse inescrupulosamente apontar uma pessoa possivelmente inocente, especialmente quando desinteressada em prejudicar gratuita uma pessoa que sequer conhece.
Com efeito, em que pese o entendimento da defesa em sentido contrário, a meu ver, não desponta qualquer grau de dúvida de que a coerente e comedida palavra da vítima acerca do crime, em todas as suas minúcias, incluindo a descrição física do apelante, sobrepõe-se à ilhada negativa de autoria perfilhada pelo acusado, máxime quando confortada por outro termo de reconhecimento pessoal inquisitorial de outra vítima, não retratado em Juízo.
"Estando devidamente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria dos delitos abrangidos pelo édito condenatório, deve ser afastada a pretensão absolutória, sobretudo quando a condenação exarada em primeira instância encontra lastro nos robustos e detalhados testemunhos das vítimas, bem como na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e nos demais elementos probantes angariados, todos hábeis a demonstrar, à saciedade, que o apelante participou da subtração da res furtiva pertencente aos ofendidos." (TJMT, Ap 78862/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 24/02/2016).
"É incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, e a condenação está fundada no acervo probatório, mormente no reconhecimento perpetrado pela vítima e nas suas declarações colhidas durante a instrução processual, que firmemente apontaram o recorrente como um dos autores do crime narrado na denúncia." (TJMT, Ap 115886/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).
Por todos esses argumentos, em atenção ao princípio da persuasão racional, também denominado princípio do livre convencimento motivado, disciplinado no art. 155 do CPP, é realmente impossível dar guarida à pretensão absolutória aviada no apelo defensivo.

I.III. GABRIEL GARCIA FONTES

Nas razões de fls. 683/689-TJ e 708/720, a defesa de Gabriel Garcia Fontes sustenta que a única participação do apelante no evento é a condução do menor inimputável [A. T. N. G. B. P.] para o local do crime em sua motocicleta Honda Biz, e que por isso “é notório que o ora apelante deverá sim ser penalizado, porém, Nobres Julgadores de Segundo Grau, a pena deste, não deve ultrapassar o que de fato o fez (limite de sua participação), ou seja, se o ora apelante apenas e tão somente deu carona para uma pessoa que participou ativamente, nesse contexto é notório que sua pena deverá ser compatível com os esforços que esse teria feito, e não pelo crime total”, máxime levando em conta a primariedade, bons antecedentes, e a ausência de vantagem patrimonial obtida com a referida participação. Curiosamente, pede, ao final, a absolvição por anemia probatória.
O pedido não tem o menor cabimento, porque o próprio apelante assumiu em Juízo que deu fuga para “Sementinha” quando da execução material do crime de roubo, sendo apontado ainda por outros coacusados, a exemplo da confissão delatória judicial do próprio Wender Rodrigues Chagas, vulgo “Sementinha”, e do depoimento judicial do menor infrator [A. T. N. G. B. P.], e com efeito, ainda que as vítimas não o tenham reconhecido como um daqueles que perpetrou a subtração patrimonial, não há dúvida de que ele contribuiu para o crime na condição de partícipe, prestando auxílio material relevante para o desenvolvimento do crime, no caso, promoveu a fuga de um dos executores materiais do roubo em sua motocicleta Honda Biz, ciente da ilicitude de sua conduta.
Mais uma vez, trago a lume a premissa de que as confissões valem pela sinceridade com que elas são afirmadas, autorizando a condenação, desde que afinadas com o conjunto probatório produzido, no caso, corroborado pela confissão delatória de outros participantes do crime.
Assim, mantenho a condenação deste apelante.

I.IV. LEANDRO PEREIRA DA MATA.

A defesa de Leandro postula, nas razões de fls. 596/600, a absolvição por anemia probatória, visto que nenhuma das vítimas o reconheceu como sendo o executor do roubo, fato abonado pelos interrogatórios de todos os demais réus, que assentam a não participação deste apelante no crime, máxime quando assinalam que a divisão do produto se deu em uma chácara vizinha à de Leandro.
A sentença traz informação de que a vítima Patrícia reconheceu Leandro como sendo um dos assaltantes que realizou a subtração patrimonial, constituindo prova suficiente para a condenação.
Embora sem dúvida a vítima Patrícia não haja reconhecido Leandro na fase inquisitorial, em Juízo melhor se lembrou dos fatos e da pessoa deste apelante, caracterizando prova suficiente para a condenação,
Com ele, aliás foram encontrados alguns aparelhos celulares produto do roubo, e bem a propósito, a própria esposa dele, detida na chácara quando da diligência empreendida pela força-tarefa da polícia judiciária civil, identificada como sendo Leydy Dayane Macedo de Oliveira, enfocou que no dia anterior ao do roubo ouviu o marido conversando com uma das pessoas que realizou a execução material do roubo, identificado como sendo “Magal” [João Mateus Ferreira Santana], sustentando assim a presunção de que o marido teve participação no crime de roubo, pois ele passou a noite toda ausente de casa e somente apareceu no dia seguinte, no sábado, quando se dirigiu para a chácara no Vale Verde em companhia do taxista “Pocotó” e de Jeverson, pessoas que, como visto anteriormente, foram por ela reconhecidos como os mesmos que acompanhavam Leandro na noite em que a polícia esteve na chácara, e com as quais fora visualizada a mochila que continha os aparelhos celulares roubados, um dos quais, cedido por Leandro para a própria Leydy, segundo consta, um LG grande, novo.
Nessa senda, a condenação é medida a ser mantida, em razão da suficiência dos elementos em informação em sentido incriminador.

I.V. JOÃO MATEUS FERREIRA SANTANNA

Por último, a defesa deste apelante requer a absolvição por anemia probatória, sem, contudo, explicitar por qual motivo assim postula.
É certo que o referido apelante negou a prática do crime em Juízo, mas o fato é que ele foi reconhecido por todas as vítimas do roubo como sendo um dos participantes da execução material do crime.
Além disso, ele foi apontado pela esposa de Leandro como sendo a pessoa com quem este último conversou na véspera do crime, reforçando a tese incriminadora, que deve ser mantida.

II. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa de Jonatas postula o reconhecimento e aplicação da participação de menor importância, descrita no art. 29, § 1o, do CP, sustentando que o apelante não é voltado à prática de delitos, sendo primário e de bons antecedentes, bem como, possuidor de ocupação lícita como taxista, e família constituída de esposa e filho, e não há evidência de que tenha participado da execução material do roubo, sendo acusado tão-somente de ter transportado um dos coacusados para a cena do crime.
Por sua vez, a defesa de Gabriel também enaltece a pequeneza da participação deste apelante no crime, uma vez que sua função foi apenas a de dar fuga a um dos coparticipantes do roubo.
Como visto alhures, ambos são partícipes da ação criminosa, porém, a função de ambos se apresenta suficientemente relevante para o fim de não autorizar a redução de pena nos termos requeridos.
Ora, Jonatas figura como responsável por transporte de armas, produto de crimes, e de pessoas para uma importante organização criminosa, bem como foi-lhe incumbido o transporte de Jeverson e “Sementinha” para a chácara de Leandro, onde seria feita a divisão do produto do crime.
Nessa senda, sua função possuía vital importância dentro do desenvolvimento válido no crime, ainda que não tenha realizado a conduta típica do art. 157 do CP, não sendo por isso, possível a aplicação da minorante.
Por sua vez, ficou delimitado que, enquanto piloto de fuga, Gabriel também realizou importante ajuda dentro das finalidades a que se propôs a realizar no roubo, e por isso não pode ter a pena atenuada na forma do art. 29, § 1o, do CP.
Verbi gratia:
“A relevante ajuda no roubo e na extorsão, servindo de motorista de fuga - atípica sob o ângulo da correspondência guardada com o verbo nuclear dos tipos - configura coparticipação delitiva; porém, cuidando-se de uma importante função exercida dentro do todo criminoso, não só conduzindo os coautores ao local do fato, como também, dando-lhes suporte e cobertura do lado externo da residência, comunicando-se com eles quando houve a aproximação da polícia, não há porque mitigar-lhe a pena nos termos do art. 29, § 1o, do CP, que só se aplica ao partícipe que realiza conduta de menor importância” (TJMT, ApCr 0002494-78.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

III. PENA-BASE.

A defesa de Jonatas também postula a redução da pena-base a ele aplicada, sustentando que a autoridade judiciária sentenciante deixou de considerar circunstâncias pessoais que são amplamente favoráveis ao apelante.
Já a defesa de João Mateus alega que que as assertivas acerca da maior reprovabilidade das circunstâncias e consequências do crime são inerentes à tipicidade da conduta, sendo, portanto, inaptas a determinar a elevação da pena-base.
Em que pese reconhecer implicitamente a primariedade, bons antecedentes, residência fixa, e ocupação lícita dos apelantes, a autoridade judiciária insuflou a pluralidade de vítimas e o significativo prejuízo patrimonial proporcionado pela subtração de aparelhos celulares avaliados em R$48.631,90, permite a elevação da pena-base para 05 anos de reclusão, por conta das circunstâncias e consequências delitivas agravadas.
Quanto à pluralidade de vítimas subjugadas pela ação criminosa, verifica-se que pelo menos quatro pessoas foram rendidas na ocasião, tendo sido inclusive, duas delas, Patrícia e Alvenice, a outra funcionária da empresa, não ouvida nos autos, despojadas de seus pertences pessoais, tais como relógio de pulso, anéis e alianças, o que, em tese, caracterizaria concurso de crimes de roubo, não abarcado na denúncia.
Com efeito, é perfeitamente possível que a autoridade judiciária sentenciante utilize causa especial de aumento de pena, concernente ao concurso formal de crimes [art. 70 do CP], tecnicamente pertencente à terceira fase da dosimetria penal, deslocando-a para a primeira fase, desde que ausente bis in idem a coibir tal procedimento, e desde que a fração de acréscimo não supere aquela correspondente à regra de concurso de crimes respectiva.
Estabelece, mutatis mutantis, o enunciado n.o 32, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais"
A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.
No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.
Cuida-se da observância e aplicação do chamado princípio da migração de uma das majorantes do roubo, constantes do art. 157, § 2o, do CP.
O procedimento consiste no deslocamento de uma dessas causas especiais de aumento, que, a priori, pertencem à terceira fase da dosimetria penal, ou de uma qualificadora de determinado crime, para outra fase dentro da dosimetria penal.
Via de regra, o art. 68 do CP determina a observância estrita ao sistema trifásico de que tratava o Min. Nelson Hungria:
"Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)"
De acordo com a Exposição de Motivos do Código Penal, o Código Penal elegeu a dosimetria penal com a observância a esse sistema, assim compreendido:
"O Projeto opta claramente pelo critério das três fases, predominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fixa-se, inicialmente, a pena-base, obedecido o disposto no artigo 59, consideram-se, em seguida, as circunstâncias atenuantes e agravantes, incorporam-se ao cálculo, finalmente, as causas de diminuição e aumento. Tal critério permite o completo conhecimento da operação realizada pelo juiz e a exata determinação dos elementos incorporados à dosimetria. Discriminado, por exemplo, em primeira instância, o quantum da majoração decorrente de uma agravante, o recurso poderá ferir com precisão essa parte da sentença, permitindo às instâncias superiores a correção de equívocos hoje sepultados no processo mental do juiz. Alcança-se, pelo critério, a plenitude da garantia constitucional da ampla defesa." (Exposição de Motivos 211m de 09 de maio de 1983, da lavra do senhor Ministro Estado de Justiça, Ibrahim Abi-Ackel).
Entretanto, o rigor técnico de aplicação desse sistema passou a ser relativizado ao longo dos anos, autorizando que o juiz tenha maior liberdade para se movimentar dentro da tríplice operação estabelecida no art. 68 do CP, consoante critério de discricionariedade e da relativa determinação da pena, de maneira a atingir a finalidade primordial desse processo, que é a individualização da pena em sua máxima expressão.
De fato, nessa ótica, ressai demasiadamente inconvincente dizer que o delito majorado ou qualificado, conforme o caso, enseje a mesma pena do crime multimajorado, ou multiqualificado, porque há entre estes distintos graus de censurabilidade.
Assim, é perfeitamente possível que, dentro dessa ótica, o juiz migre uma das causas especiais de aumento de pena do roubo, erigindo-as doravante à condição de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP, assim como também é lícito migrar uma de duas ou mais circunstâncias qualificadoras de determinado crime, à condição de agravantes genéricas, quando típicas, ou circunstâncias judiciais.
Vale reafirmar que nada impede que, dentro desse processo de valoração, a segunda majorante, ou qualificadora, possa vir a ser neutralizada por outras circunstâncias, judiciais ou atenuantes. Contudo, o puro e sistemático "esquecimento" dessa segunda circunstância especial de aumento de pena carece de respaldo lógico, jurídico e axiológico.
O art. 68 do CP, portanto, passou a ser compreendido de forma sistemática, sem perder de vista as finalidades consignadas no texto constitucional, em especial, o que preleciona o art. 5o, XLVI, da CF.
As ressalvas a serem consideradas residem, a uma, na vedação ao bis in idem, impedindo, assim, que a mesma base fática (por exemplo, emprego de arma no roubo) venha a ser considerado na primeira e na terceira fases da dosimetria penal, e a duas, na observância de razoabilidade e proporcionalidade da medida migratória, que, à toda evidência, não poderá ser mais gravosa do que a utilizada para quantificar a pena na fase à qual pertence.
Em abono desse raciocínio, trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
"1. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.
2. A interpretação sistemática do artigo 68 do Código Penal e o escopo da individualização da pena permitem tal solução, pois, em detrimento de um rigor cronológico, deve ser permitido ao julgador movimentar-se dentro da tríplice operação indicada no Código Penal, consoante um critério de discricionariedade motivada.
3. No caso vertente, a valoração das causas especiais de aumento atinente ao emprego de arma e à restrição da liberdade vítima ensejou o aumento da pena-base um pouco acima do mínimo legal (de 4 anos foi elevada para 4 anos e 6 meses de reclusão), quando, se considerada na terceira etapa da dosimetria da pena, poderia permitir o aumento da reprimenda de até metade.
[...]
5. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Relator Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., DJe 02/3/2016).
Ainda:
"Habeas Corpus. Penal. Dosimetria da pena. Furto duplamente qualificado. Concorrência de qualificadoras. Exasperação da pena-base. Possibilidade. Writ indeferido. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais. Precedentes. 2. Ordem denegada." (STF, HC 99809, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01 PP-00048).
Certo é que, há quem defenda a estrita observância ao art. 68 do CP, assim como transparece a ressalva contida no comentário feito à proposta de aprovação ao referido enunciado 38:
"Parece-me que há uma inversão do sistema trifásico e uma burla à norma do artigo 157, § 2o, do Código Penal. Se há mais de uma majorante, entendo que seria hipótese de aplicar um percentual de aumento da pena mais elevado. Não desconheço que a solução muitas vezes objetiva tão somente o estabelecimento de regime prisional mais gravoso que aquele cabível em razão da quantidade de pena, pois a pena-base acima do mínimo legal influencia nesta definição."
Entretanto, não convence a vedação ao procedimento dosimétrico que autoriza o processo migratório, tendo em vista a necessidade de individualização da pena e que, bem a propósito, encontra amplo respaldo na legislação vigente.
Quanto ao abalo psicológico das vítimas e o prejuízo de grande monta, apesar de ser o prejuízo patrimonial elemento integrante da estrutura normativo do tipo penal contra o patrimônio, o prejuízo de grande monta, transcende a tipicidade normativa, tornando-se circunstância com força a autorizar a elevação da pena-base a título de consequências extrapenais agravadas.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que constitui circunstância que autoriza a elevação da pena-base por conta da excepcionalidade das consequências do crime, verbi gratia:
“[...] III – Tendo o abalo psicológico da vítima sido absorvido pela agravante da tortura, que já ensejou a elevação da pena - base , seu reconhecimento, em outra fase, configuraria inadmissível bis in idem; todavia, o prejuízo sofrido, no valor de R$40.000,00 extrapola as consequências naturais do delito, pois, afeta significativamente o patrimônio da vítima e, em consequência , enseja a elevação da pena , por este motivo” (TJMT, ApCr 0009861-39.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).
Logo, impõe-se manter a pena-base de ambos os apelantes.

IV. MENORIDADE RELATIVA.

A defesa de João Mateus Ferreira Santana pede o reconhecimento de omissão do enfrentamento da atenuante da menoridade relativa na dosimetria da pena.
De fato, este apelante possuía apenas 19 anos de idade na época dos fatos, uma vez que a própria denúncia, amparada na documentação anexa aos autos, descreve que ele nasceu em 05/06/1996 e os fatos ocorreram em 18/6/2016, ou seja, faltavam apenas 13 dias para que ele completasse 20 anos de idade.
Descreve o art. 65, inciso I, do CP:
“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”
O douto sentenciante não analisou referida atenuante, que, portanto, pode ser reconhecida neste âmbito recursal, para que seja compensada com a também reconhecida agravante da reincidência, inclusive em virtude de observância, mutatis mutandis, ao entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmado no Recurso Especial n.o 1.341.370/MT, afetado pela 3a Seção do STJ, representativo da controvérsia, julgado em 17/4/2013 e transitado em julgado em 20/5/2013, cuja ementa transcrevo:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido."
Com efeito, fixada a pena-base de 05 anos de reclusão, fica assim mantida na segunda fase da dosimetria.

V. CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO – DESFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

As defesas de Jonatas e João Mateus postulam a redução da fração de aumento de pena das majorantes do roubo para o mínimo legal, pois desfundamentadas.
No caso, a autoridade judiciária reconheceu, para todos os réus, a excepcionalidade das causas especiais de aumento de pena no roubo, relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, “circunstâncias que facilitaram o roubo no caso concreto e demonstraram a maior audácia do agente na execução do crime, revelando o acentuado desvalor da ação e do resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos sobre a magnitude do injusto” [fls. 543v [Jeverson], 543 [Jonatas], 543v [Gabriel], 544 [Wender], 544v [Wesley], 545 [Leandro], 545v [Flares] e 546v [João Mateus].
A fundamentação foi idêntica para todos os acusados condenados.
O Enunciado da Súmula 443/STJ estabelece que a simples concorrência de causas especiais de aumento de pena do roubo não constitui fundamento suficiente para a elevação da pena acima da fração mínima de 1/3:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” [STJ, Súmula 443, Terceira Seção, DJe 13/5/2010]
A razão de existir das referidas majorantes [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] é justamente a maior facilidade que o agente encontra nessas condições, para a prática do crime de roubo, impedindo ou reduzindo a possibilidade de resistência da vítima, de modo que a utilização dessa fundamentação genérica resulta na necessidade de remodulação da fração para o mínimo legal de 1/3, sob pena de bis in idem.
Assim, provejo a súplica de Jonatas e João Mateus, para o fim de reduzir a fração de incidência do concurso de majorantes do roubo para o mínimo legal de 1/3, e por se tratar de circunstância objetiva, estendo de ofício o benefício aos demais réus, incluindo os não-recorrentes.

VI. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

A defesa de Jonatas postula, ainda, a fixação de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma do art. 44 do CP.
Entretanto, cuidando-se de réu apenado com reprimenda de reclusão superior a quatro anos, impossível o atendimento da medida, ex vi do art. 33, § 2o, “b”, e 44, inciso I, ambos do CP, devendo-se manter o regime inicial semiaberto para este apelante.

VII. DOSIMETRIA PENAL

Com efeito, promovido o redimensionamento da pena, nos termos da fundamentação retro, ficam os réus condenados às seguintes reprimendas:
a) Jeverson Hugislei Aires Dourado, vulgo “Babão” ou “Cabeludo”, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto;
b) Jonatas Nunes da Silva, vulgo “Pocotó”, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto;
c) Gabriel Garcia Fontes, à pena privativa de liberdade de 06 de reclusão, em regime inicial semiaberto;
d) Wesley Resplande Pereira, vulgo “Ronaldo”, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado;
e) Wender Rodrigues Chagas, vulgo “Sementinha”, à pena privativa de liberdade de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado;
f) Leandro Pereira da Mata, à pena privativa de liberdade de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado;
g) Flares Ricardo da Silva Pego, à pena privativa de liberdade de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado;
h) João Mateus Ferreira Santana, vulgo “Magal”, à pena privativa de liberdade de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

VIII. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

O decreto de perdimento do veículo Honda Biz placa OAU-2065, calcado no art, 91, inciso II, alínea “a”, do CP, levou em consideração o fato de ter sido utilizado na prática do crime, servindo de instrumento de fuga pelo acusado Gabriel Garcia Fontes.
Contudo, observa-se que o veículo JAC J3 Turin, placas EVI-5189, em nome de Rádio Táxi Nova Ltda-ME, utilizado por Jonatas Nunes da Silva, vulgo “Pocotó”, embora não tenha sido utilizado na fuga do grupo que praticou o roubo, teve uma importância muito maior para os fins a que se destinou o roubo, levando armas e ao menos parte do produto do crime, bem como transportou diversos dos envolvidos para diversas localidades.
Referido veículo foi apenas retido pela polícia e restituído, em 20/4/2016, ao Sr. Sérgio Dias de Oliveira, consoante se vê do termo de entrega de fl. 72, enquanto a motocicleta Honda Biz, placa OAU-2065, foi apreendida e teve seu perdimento decretado na sentença.
Ou seja, tiveram diferentes destinos, ainda que ambos tenham tido funções relevantes no desfecho do flagitum, porém, ambos de maneira ocasional.
Ao que se vê das evidências processuais encartadas aos autos, cuida-se da utilização ocasional do veículo automotor para a prática de crime por réu primário, de bons antecedentes e que comprovou possuir ocupação lícita e residência no distrito da culpa [fls. 159/173], não se tratando de pessoa voltada à prática de crimes mediante a utilização de moto, o que permite a restituição nos moldes do art. 120 do CPP, desde que comprovada a propriedade do bem.
Nesse sentido:
“[...] Não comprovada a utilização rotineira ou frequente do automóvel apreendido para a prática do comércio malsão, inviável é o seu perdimento, devendo ser procedida a restituição do bem ao seu legítimo proprietário, ainda mais quando o requerente demonstra inequivocamente a propriedade do bem móvel e a situação de terceiro de boa-fé” (TJMT, Ap no 73674/2016)” (TJMT, ApCr 0003834-39.2016.8.11.0011, REL. DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017).
Postas essas considerações, provejo a súplica defensiva aviada em prol de Gabriel Garcia Fontes, para o fim de reforma a condenação a perdimento, do veículo automotor Honda Biz, placa OAU-2065, mediante requerimento e apresentação de prova cabal da propriedade do veículo automotor pelo proprietário ou procurador com poderes específicos, e prova de regularidade de impostos perante o DETRAN.

IX. DISPOSITIVO
Ante o exposto:
a) em consenso ao parecer, conheço e provejo parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa de João Mateus Ferreira Santana, apenas para o fim de reconhecer e aplicar em seu favor a atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP], compensando-a com a agravante da reincidência [art. 61, I, do CP], fixando-lhe a pena final de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado;
b) em dissenso ao parecer, conheço e provejo parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa de Gabriel Garcia Fortes, para o fim de reconhecer a desfundamentação do aumento de pena decorrente da aplicação do art. 157, § 2o, I e II, do CP trazendo a fração respectiva para o mínimo legal, fixando-lhe a reprimenda final de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como para reformar o decreto de perdimento do veículo automotor Honda Biz, placa OAU-2065, determinando que, mediante requerimento e apresentação de prova cabal da propriedade do veículo automotor pelo proprietário ou procurador com poderes específicos, e prova de regularidade de impostos perante o DETRAN, seja franqueada a restituição do referido automóvel, com observância, ainda, às disposições da Seção 20, arts, 1472 a 1496 da CNGC, e art. 123 do CPP;
c) em dissenso ao parecer, conheço e provejo parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa de Jonatas Nunes da Silva, para o fim de reconhecer a desfundamentação do aumento de pena decorrente da aplicação do art. 157, § 2o, I e II, do CP trazendo a fração respectiva para o mínimo legal, fixando-lhe a reprimenda final de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto;
d) em consenso ao parecer, conheço e desprovejo os recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de Flares Ricardo da Silva Pego e Leandro Pereira da Mata, ambos qualificados, e, de ofício, reconheço a desfundamentação do aumento de pena decorrente da aplicação do art. 157, § 2o, I e II, do CP trazendo a fração respectiva para o mínimo legal, fixando-lhe as reprimendas privativas de liberdade individuais e idênticas de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado;
e) de ofício, estendo o mesmo benefício de diminuição de pena aos réus não apelantes, fixando, para Jeverson Hugislei Aires Dourado, vulgo “Babão” ou “Cabeludo”, a pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; para Wesley Resplande Pereira, vulgo “Ronaldo”, a pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado; e para Wender Rodrigues Chagas, vulgo “Sementinha”, a pena privativa de liberdade de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Comunique-se imediatamente à VEP, para a adoção das medidas pertinentes.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR